Tribunal: TRF3
Processo: 0002235-93.2015.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2016-05-03

Inteiro teor:
12/608)

0002235-93.2015.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002235-93.2015.4.03.6110

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, AGNALDO DONIZETTI PRELA, SILVANA APARECIDO PRELA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO BOBERG - PR28212-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO BROCCANELLI CARNEIRO - SP133869-N

APELADO: SILVANA APARECIDO PRELA, AGNALDO DONIZETTI PRELA, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ACUSADO PROCESSO TRANCADO HC: MARCIO SILVEIRA MORAES

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO BOBERG - PR28212-A

Ementa

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGOS 96, INC. III, DA LEI No 8.666/93; 272, §1o-A, 296, INC. I, §1o, INC. I, E 336, TODOS DO CÓDIGO PENAL; 7o, INCISOS II E IX, DA LEI No 8.137/90; E 63 DA LEI No 8.078/90. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LICITAÇÃO, POR OUTRO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO, QUANTO AOS CRIMES DOS ARTIGOS 336 DO CP E 63 DA LEI No 8.078/90, NOS TERMOS DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES, NO QUE TANGE AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 272, §1o-A, DO CP, E 7o, INC. IX, DA LEI No 8.137/90, EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. MANTIDAS AS CONDENAÇÕES DE AGNALDO DONIZETTI PRELA, RELATIVAS AOS DELITOS 296, INC. I, §1o, INC. I, DO CP E 7o, INC. II, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO DE SILVANA APARECIDO PRELA QUANTO A ESTES CRIMES, POR AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE DO CRIME DO ART. 7o, INC. II, DA LEI No 8.137/90 AUMENTADA. INCIDÊNCIA, DE OFÍCIO, DO ART. 70 DO CP, EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS FIXADO NO ABERTO PARA CADA UMA DELAS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL, E NÃO O DISPOSTO NO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CP. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DE AGNALDO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA DEFESA DE SILVANA PROVIDO.

Preliminar rejeitada. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, importante garantia ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. Entretanto, em processo penal, o réu defende-se dos fatos que lhe foram imputados e não da classificação penal que lhe foi atribuída pelo órgão de acusação, de modo que o julgador pode reconhecer capitulação jurídica diversa daquela contida na peça inicial sem alterar a descrição fática, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. No caso em apreço, a denúncia destacou a existência de provas acerca da prática de diversos crimes por Silvana Aparecido Prela e Agnaldo Donizetti Prela, responsáveis pela administração do Frigorífico Sany. Posteriormente, a acusação descreveu os atos ilícitos supostamente praticados, destacando que SILVANA e AGNALDO, na condição de administradores do Frigorífico Sany, foram os responsáveis pelas condutas. Neste ponto, destaca-se que, em crimes societários, não é necessária a descrição minuciosa das condutas de cada um dos acusados, bastando a indicação de vínculo societário e da participação nos atos decisórios da empresa, conforme orientação consolidada nos Tribunais Superiores. Por sua vez, nota-se que a r. sentença aderiu aos fatos narrados, não extrapolando os limites fáticos contidos na exordial, inexistindo qualquer prejuízo aos apelantes, que, desde o início, tiveram conhecimento acerca dos fatos que lhe foram imputados, de forma a permitir o exercício pleno do seu direito de defesa.

Do crime do art. 96, inc. III, da Lei no 8.666/93. O Juízo a quo absolveu os recorrentes, considerando que o artigo em testilha foi revogado pela lei 14.133/2021, sendo de rigor a absolvição ante a abolitio criminis. Com a superveniência da edição da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, as Seções III (Dos Crimes e das Penas) e IV (Do Processo e do Procedimento Judicial) do Capítulo IV (Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial) da Lei no 8.666/1993 foram expressamente revogadas na data de sua publicação, sendo que o art. 193 da Lei no 14.133/2021 dispõe que: Revogam-se: I – os arts. 89 a 108 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta Lei. Ao mesmo tempo o art. 178 da Lei no 14.133/2021 fez incorporar o “CAPÍTULO II-B – DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS” (arts. 337-E a 337-P) no Título XI da Parte Especial do Código Penal, prevendo os novos tipos penais. A revogação dos crimes da Lei 8.666/93 não significa, contudo, que, necessariamente, tenha ocorrido “abolitio criminis”. Ao cotejarmos o art. 337-L com o 96 da Lei 8.666/93, verifica-se uma continuidade normativo-típica, pois o caráter criminoso do fato foi mantido, mas apenas em outro dispositivo penal. Ou seja, a entrega de uma mercadoria por outra constitui fraude em licitação, no prejuízo da Administração Pública. Desta sorte, não ocorreu, in casu, a abolitio criminis. Ao confrontarmos as penas previstas nos sobreditos tipos penais, temos o revogado art. 96 da Lei 8.666/1993 previa a possibilidade de detenção de 3 a 6 anos e multa, ao passo que o art. 337-L, CP, em vigor desde 1o de abril de 2021, trouxe consigo a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Portanto, temos que a tipificação penal das condutas praticadas pelos réus, à época dos fatos (art. 96, III, da Lei 8.666/1993), embora tenha sido posteriormente revogada pela Lei no 14.133/2021, lhe é mais benéfica do que o art. 337-L, CP. Nestes termos, há a ultra-atividade da lei penal anterior (art. 96, inc III, Lei 8.666/1993), vez que mais benéfica ao réu, quando comparada ao novel legislativo (art. 337-L, CP). Trata-se de crime material. Seu aperfeiçoamento, portanto, depende da produção do resultado naturalístico, consistente no prejuízo à Administração Pública. Nessa ordem de ideias, é imprescindível analisar se as condutas geraram prejuízo financeiro aos entes públicos. No caso em apreço, não houve demonstração efetiva do prejuízo causado aos entes públicos. Diante das provas apresentadas, conclui-se pela insuficiência da prova acusatória, considerando que não existe nos autos nenhum documento que ateste o prejuízo sofrido e que os depoimentos testemunhais não são categóricos nesse sentido. Mantida a absolvição dos acusados, por outro fundamento, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP.

Art. 63, "caput", da Lei no 8.078/90. Os recorrentes foram absolvidos em razão da atipicidade da conduta. A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RD no 026/ 2015, de 02 de junho de 2015, dispõe sobre os requisitos para rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares. Conforme a referida resolução, os rótulos devem informar a existência de 17 (dezessete) alimentos alergênicos, dentre eles, a soja. Tal medida visa proteger a saúde de indivíduos com alergia alimentares. Embora se verifique nas inspeções realizadas nos dias 23/05/2014 e 17/09/2019 a omissão nos rótulos das linguiças produzidas pelo Frigorífico Sany de que contêm soja, a RDC da ANVISA n.o 026/2015 somente entrou em vigor em 02/06/2015, data de sua publicação, de modo que, à época das fiscalizações, não era obrigatória a inserção da informação no rótulo das mercadorias. Ademais, a suposta adição não autorizada de proteína de soja (PROTEC 50) na elaboração dos produtos elaborados pelo Frigorífico não caracteriza o crime previsto no art. 63 do Código de Defesa do Consumidor. Mantida a absolvição dos apelantes, em razão da atipicidade da conduta.

Do crime do art. 336 do Código Penal. Os recorrentes foram absolvidos, em razão da insuficiência de provas .Narra a denúncia que, no período de 05/05/2014 a 04/03/2016, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa Frigorífico Sany, violaram sinal empregado por ordem de funcionário público, para identificar e cerrar objeto. Como bem fundamentado pelo Magistrado a quo, "o lacre aposto pela fiscalização nas embalagens contendo as amostras é de plástico, destinado a temperatura ambiente ou a pequenas variações desta. Tendo sido submetido à temperatura extrema (-23 a -30 graus) dentro da câmara frigorífica por mais de dois meses, mostra-se lógico e razoável o argumento de que o plástico rígido teria ressecado e rompido espontaneamente." Não foram coligidos aos presentes autos elementos probatórios contundentes no sentido de que os réus foram responsáveis por violar sinal empregado por ordem de funcionário público, para identificar e cerrar objeto. Mantida a absolvição, considerando a fragilidade do conjunto probatório, circunstância que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Artigos 7a, inc. lX, da Lei n o 8.137/1990 e 272, §1a-A, do CP,(armazenamento e do uso de substância ilícita - antiespumante). Os réus foram condenados pela prática do crime do art. 7o, inc. IX, da Lei n o 8.137/1990. Os dois crimes imputados aos recorrentes possuem similaridade quanto ao objeto material. O crime do art. 272, § 1o-A, CP, tem como objeto material a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado, e como objeto jurídico a saúde pública. Já o crime do art. 7o, inc. IX, da Lei 8.137/90, possui como objeto material a matéria-prima ou mercadoria imprópria a consumo, e como objeto jurídico a proteção às relações de consumo. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a venda de produtos corrompidos, impróprios ao uso e consumo, nocivos à saúde ou com valor nutricional reduzido, constituem delitos que deixa vestígios. Portanto, é indispensável, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial que ateste a materialidade delitiva, a fim de demonstrar a impropriedade para consumo dos alimentos. Precedentes. Nesse contexto, faz-se necessária a realização de perícia nos produtos cárneos corrompidos e/ou impróprios para consumo. Diante das provas apresentadas, verifica-se que não há demonstração, inequívoca, de que os acusados tenham vendido, exposto à venda ou mantido em depósito substância ou produto corrompido ou em condições impróprias ao consumo. In casu, a defesa sustenta que o produto (antiespumante) foi utilizado apenas em testes durante o desenvolvimento dos cortes temperados de carne suína e bovina. A propósito, não foi realizada nenhuma perícia técnica nas mercadorias para tal análise. Diante da fragilidade do conjunto probatório no tocante à materialidade delitiva, de rigor, a absolvição dos recorrentes da imputação pela prática dos crimes previstos nos artigos 272, §1o-A, do Código Penal, e 7o, inc. IX, da Lei no 8.137/90, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Artigos 7a, inc. lX, da Lei n o 8.137/1990 e 272, §1a-A, do CP (armazenamento e do uso de matérias-primas e ingredientes com data de validade vencida). Os réus foram condenados pela prática do crime do art. 7o, inc. IX, da Lei n o 8.137/1990. OSuperior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a venda de produtos corrompidos, impróprios ao uso e consumo, nocivos à saúde ou com valor nutricional reduzido, constituem delitos que deixa vestígios. Portanto, é indispensável, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial que ateste a materialidade delitiva, a fim de demonstrar a impropriedade para consumo dos alimentos. Diante das provas apresentadas, verifica-se que não há demonstração, inequívoca, de que os acusados tenham vendido, exposto à venda ou mantido em depósito substância ou produto corrompido ou em condições impróprias ao consumo. Não foi realizada nenhuma perícia técnica nas mercadorias a fim demonstrar que estavam corrompidas ou impróprias ao consumo. Diante da fragilidade do conjunto probatório no tocante à materialidade, de rigor, a absolvição dos recorrentes da imputação pela prática dos crimes previstos nos artigos 272, §1o-A, do Código Penal, e 7o, inc. IX, da Lei no 8.137/90, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Art. 272, §1o-A, do Código Penal (Uso de proteína de Soja - PROTEC 50). Os réus foram condenados pela prática deste delito. O §1o-A do Art. 272 do CP pune quem fabrica, vende, expõe, importa ou distribui substância ou produto falsificados, corrompidos ou adulterados. Inserido no âmbito dos crimes contra a saúde pública, para configuração do delito, exige-se que a substância ou produto seja destinado ao consumo. Além disso, oSTJ possui precedentes no sentido de que a venda de produtos impróprios ao uso e consumo, nocivos à saúde ou com valor nutricional reduzido, constitui delito que deixa vestígios. Portanto, é indispensável, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial que ateste a materialidade delitiva, a fim de demonstrar a impropriedade para consumo dos alimentos. No caso em apreço, apesar de constar dos relatórios de fiscalização adição do produto "Protec 50 - Proteína de Soja" em preparo de massa de linguiça suína e que, posteriormente, encontram o produto no depósito do estabelecimento, tais informações não foram confirmadas em Juízo. A propósito, não foi realizada nenhuma perícia técnica nos produtos fabricados, mantidos em depósito ou vendidos pela empresa para constatação de que a proteína de soja estava sendo adicionada às mercadorias para consumo. Ademais, não houve comprovação da nocividade à saúde ou redução do valor nutritivo da substância alimentícia supostamente entregue a consumo. Considerando a fragilidade do conjunto probatório, circunstância que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, é de rigor a absolvição dos recorrentes da imputação pela prática do crime do art. 272, §1o-A, do Código Penal, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

Art. 7o, inc. II, da Lei no 7o, inc. II, da Lei no 8.137/1990 (Do Uso Indevido de Máquina Injetora). A materialidade, autoria e dolo de AGNALDO restaram comprovados nos autos, pelos seguintes documentos.: a) Auto de Apreensão, do qual consta uma máquina injetora de salmoura, apreendida na sede da empresa, e agulhas de injeção encontradas dentro de um contêiner existente no interior de um dos depósitos localizados na frente da empresa, juntamente com um produto identifIcado como "CONDIMENTO TOSCANA-INX, cuja amostra também foi apreendida (item 23).; b) Pasta suspensa com a inscrição "Máquina Injetam Gonzalez Máquina Injetam Paulista", contendo diversos documentos referentes à máquina injetora (Notas Fiscais, botetos, comprovantes de pagamentos, e-mails, etc); c) Relatório de Ensaio, emitido em 13/07/2018, pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, que atesta que a carne submetida a exame não é paleta, tratando-se de retalhos e aparas de cortes além de ter exsudado grande quantidade de líquido após descongelamento; d) Laudo Percial no 397/2018, realizado no aparelho telefônico de AGNALDO, que atesta que foram encontradas fotografias no banco de imagens referentes a manuscritos citando inserção de água em carnes; bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados. Por outro lado, não há provas seguras acerca da autoria de SILVANA. Importante dizer que as circunstâncias dos fatos não são de molde a afirmar categoricamente a inocência do apelante, embora, certamente, não se possa, de igual modo, permitir afirmar a sua culpabilidade. Reconhecida a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, devendo ser reformada a r. sentença, a fim de absolver SILVANA APARECIDO PRELA da imputação pela prática do crime previsto no art. 7o, inc. II, da Lei no 8.137/90, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Do art. 296, inc.I, §1o, inc. I, do CP. Da falsificação e do uso de rótulos de empresas registradas no SIF. A materialidade, autoria e dolo de AGNALDO restaram comprovados, nos autos, pelos seguintes documentos.: a) Relatório de Fiscalização; b) Boletim de Ocorrência n.o 08/2015; b) Auto de Exibição e Apreensão; c) Termo de Declaração de Maurício de Moraes; d) Nota Fiscal do Frigorífico e foto das etiquetas falsas; e) foto de etiquetas originais da empresa AGRA; f) Relatório de Fiscalização ocorrida em 23/05/2014; g) Relatório Fotográfico; h) Laudo Pericial no 499/2015-UTEC/DPF/SOD/SP; i) Laudo Pericial no 514/2015 UTEC/DPF/SOD/SP; bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados. Por outro lado, não há provas seguras acerca da autoria de SILVANA. Importante dizer que as circunstâncias dos fatos não são de molde a afirmar categoricamente a inocência do apelante, embora, certamente, não se possa, de igual modo, permitir afirmar a sua culpabilidade. Reconhecida a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, devendo ser reformada a r. sentença, a fim de absolver SILVANA APARECIDO PRELA da imputação pela prática do crime previsto no art. 296, inc. I, §1o, inc. I, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Dosimetria das penas. Agnaldo Donizette Prella.

Do crime do art. 296 inc. I, §1o, inc. I, do Código Penal. Pena-base mantida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Incidiu, de forma acertada, a circunstância agravante contida no artigo 62, inciso III do CP, em razão de o acusado por dirigir, de fato, a atividade na empresa, determinando a prática dos crimes, restando mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena. Todavia, incidiu o disposto no art. 71 do CP – caracterizado o crime continuado pela multiplicidade de condutas da mesma espécie, praticadas em condições de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes. Narra a denúncia que ocorreram diversas falsificações, no período de 23 de maio de 2014 a 15 de outubro de 2015. De acordo com o laudo pericial, os programas editores de imagem Corel DRAW e MSPaint foram utilizados, cada qual respectivamente 200 e 54 vezes, sendo a última execução em 15/10/2015. Todavia, a efetiva demonstração da falsidade se deu apenas em relação à apreensão de 123 (cento e vinte três) caixas de came bovina com as etiquetas falsificadas da AGRA, pelo Serviço de Inspeção de Produto Animal, órgão do Ministério da Agricultura e Abastecimento, juntamente com a Nota Fiscal n.o 17395, emitida em 15/12/2014, pela pessoa jurídica SILVANA APARECIDO PRELA EPP (Frigorífico Sany), referente à venda de coxão duro e lagarto para a Superintendência de Assistência Social em São Paulo. Desta feita, afastada, de ofício, a incidência do art. 71 do CP para incidir, na hipótese, o art. 70 do mesmo diploma legal, pois o agente, mediante uma só ação, praticou delitos idênticos. Aplicada, portanto, uma só pena aumentada de 1/6 (um sexto), considerando que não houve a quantificação dos selos, nos autos. Pena definitiva fixada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Do crime do art. 7o, inc. II, da Lei n. 8.137/90. Pena-base auamentada para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detençãoe 13 (treze) dias-multa. Incidiu, de forma acertada, a circunstância agravante contida no artigo 62, inciso III do CP, em razão de o acusado por dirigir, de fato, a atividade na empresa, determinou a prática dos crimes, restando mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 15 (treze) dias-multa. incidiu o disposto no art. 71 do CP – caracterizado o crime continuado pela multiplicidade de condutas da mesma espécie, praticadas em condições de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes. Há indícios, nos autos, de que a ingestão de líquido nas carnes ocorria de forma frequente. Todavia, somente houve constatação, por meio de laudo pericial, em duas oportunidades distintas, no Relatório de Ensaio, emitido em 13/07/2018, pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, que atesta que a carne submetida a exame não é paleta, tratando-se de retalhos e aparas de cortes além de ter exsudado grande quantidade de líquido após descongelamento; e nas amostras de carnes congeladas apreendidas pela polícia no Frigorífico Sany indicaram a existência de líquido muito acima do esperado para tais produtos, bem como a existência de perfurações típicas de máquinas injetoras e formatos atípicos dos cortes. Nesse contexto, mantido o aumento empreendido na sentença, à razão de 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva resta fixada em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa.

Do concurso de crimes. Na hipótese, há ocorrência do concurso material, uma vez que os crimes foram cometidos mediante mais de uma ação, contra vítimas distintas e mediante desígnios autônomos, nos termos do art. 69 do CP. Portanto, as penas finais de AGNALDO DONIZETTE PRELA resultam em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção. Por se tratar de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, a pena de reclusão deve ser executada primeiro. Nos termos do art. 72 do CP, a pena de multa resta fixada em 33 (trinta e três) dias-multa. Mantido o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo vigente na data dos fatos.

Tratando-se de definição de regime prisional inicial, incide o disposto nos artigos 69 e 76 do Código Penal, e não o disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal. Esse entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Fixado o regime prisional aberto para o início do cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade aplicadas, nos termos do art. 33, §2o, alínea "a", do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a soma das penalidades ultrapassa o limite máximo de pena estabelecido no artigo 44, inc. I, do Código Penal.

Recurso da defesa de SILVANA APARECIDO PRELA provido.

Recurso interposto por AGNALDO DONIZETTI PRELA provido em parte.

Recurso da acusação provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0002235-93.2015.4.03.6110

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, AGNALDO DONIZETTI PRELA, SILVANA APARECIDO PRELA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO BOBERG - PR28212-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO BROCCANELLI CARNEIRO - SP133869-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO BOBERG - PR28212-A

APELADO: SILVANA APARECIDO PRELA, AGNALDO DONIZETTI PRELA, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ACUSADO PROCESSO TRANCADO HC: MARCIO SILVEIRA MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e por AGNALDO DONIZETTI PRELA e SILVANA APARECIDA PRELA em face da sentença (ID 303153348), proferida pelo Juízo Federal da 4a Vara Criminal de Sorocaba/SP, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para.:

a) condenar AGNALDO DONIZETE PRELA pela prática dos crimes previstos nos artigos 272, §1o - A, 296, ambos do Código Penal, e 7o, incisos II e IX, da Lei no 8.137/90, cada crime c.c. o art. 71 e todos na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária de 01 (um) salário mínimo vigente na data dos fatos. Pena corporal não substituída, nos termos do art. 44 do CP; e absolvê-lo das imputações pela prática dos delitos dos artigos 96, inc. III, da Lei no 8.666/1993, 336 do Código Penal e 63, "caput", da Lei no 8.078/90, com fulcro no art. 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal;

b) condenar SILVANA APARECIDO PRELA pela prática dos crimes previstos nos artigos 272, §1o - A, 296, ambos do Código Penal, e 7o, incisos II e IX, da Lei no 8.137/90, cada crime c.c. o art. 71 e todos na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, à razão unitária de 01 (um) salário mínimo vigente na data dos fatos. Pena corporal não substituída, nos termos do art. 44 do CP; e absolvê-la das imputações pela prática dos delitos dos artigos 96, inc. III, da Lei no 8.666/1993, 336 do Código Penal e 63, "caput", da Lei no 8.078/90, com fulcro no art. 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal;

Em suas razões recursais, o Ministério Público Federal requereu a condenação dos acusados pela prática dos crimes dos artigos 96, inc. III, da Lei no 8.666/1993, 336 do Código Penal e 63, "caput", da Lei no 8.078/90, c.c. os artigos 29 e 69 do Código Penal. Acerca da dosimetria das penas, pediu.: a) a fixação das penas-base em patamar bastante superior ao mínimo legal, ante a valoração negativa das vetoriais previstas no artigo 59 do Código Penal; b) a fixação do coeficiente máximo ante o reconhecimento da continuidade delitiva, notadamente ante o longo período de tempo em que os crimes foram praticados, a gravidade dos crimes, a grande quantidade de pessoas atingidas pelas práticas criminosas, o desrespeito dos réus pelas instituições públicas que reiteradamente descumpriram ordens emanadas pelas autoridades públicas reiterando nas práticas delitivas (ID 303153357).

A defesa apresentou contrarrazões (ID 303153359).

Por sua vez, a defesa de AGNALDO DONIZETTI PRELA e SILVANA APARECIDA PRELA, em suas razões, requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, quanto à acusada Silvana. No mérito, pugnou pela.: a) absolvição de ambos os acusados pelo crime de falsificação documental e do uso de rótulos de empresas registradas no SIF, por ausência de prova da autoria e falta de nexo de causalidade; b) absolvição pelo uso de proteína de soja –PROTEC 50, por se tratar de produto autorizado na composição de massa de linguiça de carne suína; c) absolvição pelo crime de fraude em licitação federal e da falsificação de selo do serviço de inspeção de produtos de origem animal –SISP, por falta de prova de vantagem econômica para os acusados e de prejuízo para a Administração; d) absolvição pelo armazenamento e do uso de matérias-primas e ingredientes com data de validade vencida, por atipicidade, em razão do princípio da insignificância; e) a absolvição pelo armazenamento e pelo suposto uso de substância ilícita (antiespumante), por ausência de prova de uso em produtos cárneos; f) a absolvição pelo suposto uso indevido de máquina injetora, por falta de prova da autoria de Silvana Aparecido Prela e consunção do crime na sentença quanto ao acusado Agnaldo Donizete Prela; g) a absolvição pela prática do crime de fraude em licitação em processo da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral, pois a carne de fraldão ou vazio é mais cara do que a paleta ou ainda, a conversão do julgamento em diligência para a prova dos valores. Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas-base, exclusão das agravantes ou redução do quantum de aumento, fixação do regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, observada a detração do período de prisão preventiva (ID 303153360).

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (ID 303153362).

Em parecer, a Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento parcial do recurso Ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 303404354).

É O RELATÓRIO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Do caso dos autos. AGNALDO DONIZETTI PRELA e SILVANA APARECIDO PRELA foram denunciados pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 296, inciso I, §1o, inciso I, 272, §1o-A, e 336, todos do Código Penal; 63 da Lei no 8.078/90; 96, inc. III, da Lei no 8.666/93 e; 7o, incisos II e IX, da Lei no 8.137/90.

Narra a denúncia (ID 252121765 - págs. 03/43) o que se segue:

"... I - Da Operação Policial

Na Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba/SP desenvolveram-se investigações tendentes a apurar notícia de que a empresa SILVANA APARECIDO PRELA EPP (conhecida como FRIGORÍFICO SANY), de propriedade e responsabilidade de SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, localizada na Rua Jorge Ocool, 492, Sorocaba/SP, estaria utilizando etiquetas falsificadas do Serviço de Inspeção Federal - SIF em produtos cárneos.

Durante as investigações, a Autoridade Policial Federal também apurou o cometimento de outros tantos delitos, por SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na administração do FRIGORÍFICO SANY, além do crime de falso testemunho por MÁRCIO SILVEIRA MORAES.

...

II - DOS CRIMES PRATICADOS POR SILVANA APARECIDO PRELA E AGNALDO DONIZETTI PRELA NA ADMINISTRAÇÃO DO FRIGORÍFICOSANY

A - DA ADMINISTRAÇÃO DO FRIGORÍFICOSANY POR SILVANA APARECIDO PRELA E AGNALDO DONIZETTI PRELA

Há nos autos provas robustas de que SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, como responsáveis pela administração do FRIGORÍFICO SANY, praticaram os crimes descritos na presente denúncia. Inclusive, observa-se que mesmo após o FRIGORIFICO SANY ter sofrido diversas fiscalizações, continuaram os denunciados a praticar diversos e graves crimes por meio da administração da referida empresa.

...

B - DA FALSIFICAÇÃO E DO USO DE RÓTULOS DE EMPRESAS REGISTRADAS NO SIF

No período de 23 de maio de 2014 a 15 de outubro de 2015, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa FRIGORÍFICO SANY, falsificaram e utilizaram selos falsos do SIF em produtos cárneos.

...

C - DO USO DE PROTEÍNA DE SOJA - PROTEC 50

No período de 23 de maio de 2014 a 17 de setembro de 2014, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa FRIGORÍFICO SANY, fabricaram, venderam, mantiveram em depósito, distribuíram e entregaram a consumo produto cárneo corrompido.

Nas mesmas condições de tempo, modo e lugar descritas no parágrafo anterior, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA omitiram dizeres sobra a nocividade e/ou periculosidade nas embalagens de produtos cárneos.

...

D - DA FRAUDE EM LICITAÇÃO FEDERAL E DA FALSIFICAÇÃO DE SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL- SISP

Em 07 de maio de 2018, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa FRIGORÍFICO SANY, fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública Federal (Comando do Exército Brasileiro - Base de Aviação de Taubaté), licitação instaurada para aquisição de mercadorias consistentes em produtos cárneos (linguiça de pernil), entregando uma mercadoria por outra (entregando linguiça toscana no lugar de linguiça de pernil).

Nas mesmas condições de tempo, modo e lugar descritas no parágrafo anterior, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA venderam mercadoria (linguiça toscana), cuja embalagem, tipo, especificação e composição estava em desacordo com as prescrições legais.

Ainda, nos dias 27 e 28 de março de 2018, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa FRIGORÍFICO SANY, falsificaram e utilizaram selos falsos do SISP em produtos cárneos (linguiça toscana).

...

E - DO ARMAZENAMENTO E DO USO DE MATÉRIAS-PRIMAS E INGREDIENTES COM DATA DE VALIDADE VENCIDA

Nos dias 05 de agosto de 2015 e nos dias 27 e 28 de março de 2018, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa FRIGORÍFICO SANY, fabricaram, venderam, mantiveram em depósito, distribuíram e entregaram a consumo produto corrompido.

Nas mesmas condições de tempo, modo e lugar descritas no parágrafo anterior, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA mantiveram em depósito para vender matérias-primas e mercadorias impróprias ao consumo.

...

F - DA VIOLAÇÃO DE LACRE

No período de 05 de maio de 2015 a 04 de março de 2016, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa FRIGORÍFICO SANY, violaram sinal empregado por ordem de funcionário público, para identificar e cerrar objeto.

...

G - DO ARMAZENAMENTO E DO USO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA (ANTIESPUMANTE)

Nos dias 27 e 28 de março de 2018, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa FRIGORÍFICO SANY, fabricaram, venderam, mantiveram em depósito, distribuíram e entregaram a consumo produto cárneo corrompido.

Nas mesmas condições de tempo, modo e lugar descritas no parágrafo anterior, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA mantiveram em depósito para vender matérias-primas e mercadorias impróprias ao consumo.

Nas mesmas condições de tempo, modo e lugar descritas nos dois parágrafos anteriores, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA omitiram dizeres sobre a nocividade e/ou periculosidade nas embalagens de produtos cárneos.

...

H - DO USO INDEVIDO DE MÁQUINA INJETORA

Em data próxima a 04 de setembro de 2018, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa FRIGORÍFICO SANY, venderam mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso e/ou composição estava em desacordo com as prescrições legais.

...

I - DA FRAUDE EM LICITAÇÃO EM PROCESSO DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL

Em 13 de junho de 2018, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa FRIGORÍFICO SANY, fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública Estadual (Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral), licitação instaurada para aquisição de mercadorias consistentes em produtos cárneos, entregando uma mercadoria por outra (entregando retalhos de carnes e aparas de cortes e não cubos de paleta).

Nas mesmas condições de tempo, modo e lugar descritas no parágrafo anterior, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA venderam mercadoria (retalhos de carnes e aparas de cortes e não cubos de paleta), cuja embalagem, tipo, especificação e composição estava em desacordo com as prescrições legais..."

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2018 (ID 252121765 - págs. 67/70).

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba/SP, que, julgando parcialmente procedente a peça acusatória, condenou AGNALDO DONIZETTI PRELA e SILVANA APARECIDO PRELA, pela prática dos crimes previstos nos artigos 296, 272, §1o-A, ambos do Código Penal; 96, inc. III, da Lei no 8.666/93; e 7o, incisos II e IX, da Lei no 8.137/90; cada crime c.c. o art. 71, todos na forma do art. 70, ambos do CP; absolvendo-os dos crimes previstos nos artigos 63, caput, da no Lei 8.078/90 e 336 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal, respectivamente (ID 252121778).

No julgamento da apelação houve declaração de nulidade da sentença, de ofício, por cerceamento do direito de defesa e ausência de fundamentação, em decorrência de inexistir dosimetria individualizada de todos os crimes pelos quais os acusados foram condenados (ID 280983047).

Em 24/11/2023, sobreveio nova sentença, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus como incursos nos artigos 296, 272, §1o-A, ambos do Código Penal, e 7o, incisos II e IX, da Lei no 8.137/90, cada crime c.c. o art. 71, e todos na forma do art. 70, ambos do CP; e absolvê-los quanto aos crimes previstos no art. 96, inc. III, da Lei n.o 8.666/93, com base no artigo 386, inc. III, do Código de Processo Penal; no artigo 336 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inc. V, do CPP, por não existirem provas de terem concorrido para a infração penal; e artigo 63, “caput”, da Lei n.o 8.078/90, com fundamento no artigo 386, inc. III, do CPP (ID 303153348).

Da preliminar.

2.1. Nulidade da sentença. A defesa pugna pela declaração de nulidade da sentença por ausência de correlação entre as condutas imputadas a ré na denúncia e as condutas pelas quais ela foi condenada.

Argumenta que SILVANA APARECIDO PRELA foi condenada não pela conduta comissiva narrada, mas sim por uma omissão sequer explicitada, uma anuência intelectual, cuja a acusação, na peça acusatória, nada fala a respeito, de modo que não se defendeu adequadamente.

Todavia, o pedido não prospera.

O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, importante garantia ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.

Entretanto, em processo penal, o réu defende-se dos fatos que lhe foram imputados e não da classificação penal que lhe foi atribuída pelo órgão de acusação, de modo que o julgador pode reconhecer capitulação jurídica diversa daquela contida na peça inicial sem alterar a descrição fática, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

O ensinamento doutrinário de Guilherme de Souza Nucci segue no mesmo sentido:

"Correlação entre acusação e sentença: é a regra segundo a qual o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal. Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró descreve, com precisão, tal princípio, fazendo diferença entre o fato processual - que é o concreto acontecimento na história - e o fato penal - um modelo abstrato de conduta, ou seja, o tipo penal. A violação incide justamente no campo do fato processual, que é o utilizado pelo réu para a sua defesa (...)". (Código de Processo Penal Comentado, 14a Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2015, p. 809).

Vejamos.

No caso em apreço, a denúncia destacou a existência de provas acerca da prática de diversos crimes por SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, responsáveis pela administração do Frigorífico Sany. Confira-se.:

"II - DOS CRIMES PRATICADOS POR SILVANA APARECIDO PRELA E AGNALDO DONIZETTI PRELA NA ADMINISTRAÇÃO DO FRIGORÍFICO SANY

A - DA ADMINISTRAÇÃO DO FRIGORÍFICO SANY POR SILVANA APARECIDO PRELA E AGNALDO DONIZETTI PRELA

Há nos autos provas robustas de que SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, como responsáveis pela administração do FRIGORIFICO SANY, praticaram os crimes descritos na presente denúncia. Inclusive, observa-se que mesmo após o FRIGORIFICO SANY ter sofrido diversas fiscalizações, continuaram os denunciados a praticar diversos e graves crimes por meio da administração da referida empresa.

Nesse sentido, seguem transcritos trechos do Relatório de fls. 781/840, item 3 fls. 811/815):

"A empresa SANY foi constituída em 24/12/2003, constando como única proprietária SILVANA APARECIDO PRELA, CPF 995.707.009-63, e tendo por objeto social a fabricação de produtos de carne; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento associada; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigoso e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Ficha Cadastral da JUCESP acostada às fls.36/37).

SILVANA APARECIDO PRELA foi ouvida em sede policial e afirmou que a parte operacional da empresa é comandada pela funcionária VILMA DOS SANTOS, a qual estava trabalhando na empresa há apenas 03 (três) meses; que seu marido AGNALDO trabalha com compras e vendas da empresa; que sua empresa possuí apenas o selo SISP, que autoriza a vender em todo Estado de São Paulo, mas não tem o selo SIF, não podendo vender para outros Estados; que trabalha exclusivamente com a produção de linguiça (fl. 100).

VILMA DOS SANTOS declarou que estava trabalhando na empresa há apenas três meses: que quem "dá as ordens" é AGNALDO, marido de SILVANA; que é ela quem produz as etiquetas conforme a quantidade de linguiça fabricada, sendo que as etiquetas são produzidas no computador apreendido e geradas na fita da impressora também apreendida (fl. 99).

Em pesquisa nos bancos de dados disponíveis,verificou-se que AGNALDO, quando da confecção de passaporte, informou sua profissão como empresário e seu e-mail como sendo presidencia@frogosany.com.br. Tais fatos ratificam as informações prestadas por VILMA.

... Conforme informado pelo EDA SOROCABAICIPOA, a empresa SANY foi autuada 13(treze)vezes no período de 2007 a 2018 (fls. 551/552). Em Apenso (Apenso 11), foram juntadas cópias de todos os processos fiscalizatórios.

No Apenso1, consta cópia integral do processo administrativo elaborado pelo órgão de fiscalização agropecuária federal (MAPA), relativo aos fatos relacionados à falsificação da etiqueta da empresa AGRA. Foi aplicada multa à empresa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em consulta à ANVISA, obtivemos a informação de que receberam em 01/11/2017 denúncia de estabelecimentos prisionais localizados em Avaré e Itatinga dando conta de que receberam da DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELLI EPP, CNPJ14.947.50910001-50, carnes da marca FRIGORÍFICO SANY em estado de decomposição (fls,559 e ss).

Conforme verifica-se abaixo, o proprietário da referida distribuidora é AGNALDO DONIZETTI PRELA.

... Realizada fiscalização pela ANVISA na DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA, foi lavrado o Auto de Infração Sanitáriaria 012500, vez ter sido constatado que o principal equipamento para produtos congelados não apresentava monitoramento seguro de seu funcionamento.

Conforme pode ser verificado por meio dos diversos documentos juntados ao sautos, a empresa SANY já foi objeto de muitas fiscalizações e autuações por parte dos órgãos de fiscalização agropecuária federal e estadual, tendo sido constatadas diversas irregularidades nestas ocasiões."

Em cumprimento aos mandados de busca e apreensão no endereço do FRIGORÍFICO SANY e na residência de SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, foram apreendidos os materiais que constam nas fls. 635/647. A análise dos referidos materiais também comprovam que SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA eram os responsáveis pela administração do FRIGORIFICO SANY (vide itens 5, 6 e 9 do Relatório de fls. 816/826 e 835/840).

Deflagrada a Operação lnsânia em 04 de setembro de 2018, que culminou inclusive com a prisão preventiva de SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, foram colhidos depoimentos de empregados do FRIGORIFICO SANY, a saber, Adriano Henrique Garcia (fls. 652/653), Juares Caetano de Lima (fls.654), Rhennan Viníclus Rosa dos Santos fls. 747/748) e Andreson Araujo Bento (fls. 750/751), cujos depoimentos comprovam que SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA eram os responsáveis pela administração do FRIGORIFICO SANY.

Na ocasião da prisão preventiva, a Autoridade Policial interrogou SILVANA APARECIDO PRELA (fls.6551657), confirmou que participava da administração do FRIGORIFICO SANY, cuidando da área financeira e registro de funcionários, frequentando a empresa diariamente, bem como que AGNALDO DONIZETTI PRELA também era responsável pela referida empresa. Já AGNALDO DONIZETTI PRELA exerceu seu direito constitucional de permanecer calado (fls. 6611662)."

Posteriormente, a acusação descreveu os atos ilícitos supostamente praticados, destacando que SILVANA e AGNALDO, na condição de administradores do Frigorífico Sany foram os responsáveis pelas condutas.

Neste ponto, destaca-se que, em crimes societários, não é necessária a descrição minuciosa das condutas de cada um dos acusados, bastando a indicação de vínculo societário e da participação nos atos decisórios da empresa, conforme orientação consolidada nos Tribunais Superiores.

Por sua vez, nota-se que a r. sentença aderiu aos fatos narrados, não extrapolando os limites fáticos contidos na exordial, inexistindo qualquer prejuízo aos apelantes, que, desde o início, tiveram conhecimento acerca dos fatos que lhe foram imputados, de forma a permitir o exercício pleno do seu direito de defesa.

Desta feita, rejeitada a preliminar arguida, passa-se à análise do mérito recursal.

Do mérito recursal.

3.1. Do recurso apenas da acusação.

3.1.1. Dos crimes envolvendo as licitações. Narra a denúncia que, em 07/05/2018, na cidade de Sorocaba/SP, os réus, na condição de responsáveis pela administração da empresa Frigorífico Sany, fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública Federal - Comando do Exército Brasileiro - Base de Aviação de Taubaté, licitação instaurada para aquisição de mercadorias consistentes em produtos cárneos, a saber, linguiça de pernil, entregando linguiça toscana no lugar (Art. 96, inc. III, da Lei no 8.666/1993).

Narra, ainda, que, em 13/06/2018, fraudaram licitação instaurada para aquisição de cubos de paleta, entregando retalhos de carnes e aparas de cortes, em prejuízo da Fazenda Pública Estadual - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral (Art. 96, inc. III, da Lei no 8.666/1993).

Os apelantes restaram absolvidos das imputações, com base no artigo 386, inc. III, do Código de Processo Penal, conforme a fundamentação a seguir.:

"... Fraude em licitação

Prevê o artigo 96, inciso III, da Lei n. 8.666/93:

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I - elevando arbitrariamente os preços;

II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;

III - entregando uma mercadoria por outra;

IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato:

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

... O que de fato caracteriza o crime em tela, notadamente o inciso III, fraudar licitação entregando uma mercadoria por outra, é a entrega de linguiça toscana ao invés de linguiça de pernil à Base de Aviação de Taubaté, em 07/05/2018 (fls. 545/548).

A respeito, LUCIANO BADARÓ BAPTISTA (fl. 1245 até 19:30), tenente-coronel do Exército Brasileiro, relatou que realizou busca em sua unidade acerca do que teria sido adquirido nos últimos anos do Frigorífico Sany. Localizando notas fiscais relativas a linguiça. No ano passado receberam uma consulta da Delegada responsável pelo inquérito, questionando se haviam recebido a linguiça, conversou com ela por telefone, inclusive, e perguntou se havia algum problema na parte sanitária que inviabilizasse o consumo, mas foi dito que era um problema mais fiscal e de documentação. Depois só tomou conhecimento do caso recebeu o ofício da Justiça no final do ano passado. É comandante da base de aviação de Taubaté. Como o órgão não é dotado de capacidade técnica, não verificaram nenhuma divergência entre o produto contratado e o entregue. A empresa participou de duas licitações com a base, em 2016 e 2017. Não compram carne diretamente, pois no Exército são compradas por depósitos localizados nas capitais e depois distribuídas. Essas carnes são analisadas por equipes laboratoriais que os depósitos possuem. O restante das compras de alimentação é descentralizada. Em 2017 o empenho era para aquisição de linguiça de pernil. A linguiça foi consumida, não houve nenhum problema de saúde. Em 2016 e 2017 o depoente nem estava na unidade. As licitações foram na modalidade pregão eletrônico. Fornecem cerca de 3 mil refeições diárias.

Embora a defesa alegue que a nomenclatura “toscana” se refere ao formato dos gomos e, em Juízo, o tenente-coronel do Exército tenha dito que nada de irregular foi notado, certo é que a linguiça toscana fornecida não é composta basicamente de pernil, mas possui em sua composição 42,02% de carne resfriada ou congelada de suíno sem osso (paleta), 42,02% de carne resfriada ou congelada de suíno sem osso (pernil) e 10% de toucinho suíno, conforme especificado às fls. 552/555.

A falsificação e uso do selo SISP com a inscrição “linguiça de pernil”, embora se amolde ao crime previsto no artigo 296, I e §1o, I do Código Penal, pelo princípio da subsunção é crime-meio para o delito licitatório já descrito, bem como para o crime contra as relações de consumo disposto no artigo 7o, II do CDC: “Vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial”.

Outra fraude em licitação apontada nos autos consistiu na entrega do corte popularmente denominado fraldão ou vazio em lugar da paleta licitada. A entrega de uma mercadoria por outra ocorreu em 13 de junho de 2018, quando o Frigorífico SANY, fraudou, em prejuízo da Fazenda Pública Estadual, licitação instaurada pela Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral, para aquisição de produtos cárneos, entregando uma mercadoria por outra, isto é, entregando retalhos de carnes e aparas de cortes e não cubos de paleta.

A respeito deste ponto específico, a testemunha GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS MOREIRA (fl. 1245 a partir de 23:15 a 30:15) contou que compraram carne paleta na licitação, que foi adulterada, conforme o laudo que tem do Centro de Tecnologia de Carnes, de um Instituto em Campinas, da Secretaria de Agricultura do Estado. Quando viram que a carne estava diferente, mandaram para análise e constataram que não era paleta, tratando-se do corte popularmente denominado fraldão ou vazio. Notificaram a empresa e registraram um boletim de ocorrência. Mostraram um procedimento administrativo. Tem fotos de 11/06 e 10/05. Faz um ano que está lá, mas há reclamações anteriores. Não sabe informar se há relatos de intoxicação alimentar por conta dessa carne. Onerou o Estado por ser uma carne de qualidade inferior à que constava do edital. Devolveram a carne que tem em foto, não foi consumida.

No entanto, o artigo em testilha foi revogado pela lei 14.133/2021, sendo de rigor a absolvição ante a abolitio criminis."

Todavia, a acusação requer a condenação dos acusados, sustentando que restaram demonstrados, nos autos, a materialidade delitiva, a autoria e o dolo em relação aos delitos imputados.

Pois bem.

Com a superveniência da edição da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, as Seções III (Dos Crimes e das Penas) e IV (Do Processo e do Procedimento Judicial) do Capítulo IV (Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial) da Lei no 8.666/1993 foram expressamente revogadas na data de sua publicação, sendo que o art. 193 da Lei no 14.133/2021 dispõe que: Revogam-se: I – os arts. 89 a 108 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta Lei.

Ao mesmo tempo o art. 178 da Lei no 14.133/2021 fez incorporar o “CAPÍTULO II-B – DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS” (arts. 337-E a 337-P) no Título XI da Parte Especial do Código Penal, prevendo os novos tipos penais.

A revogação dos crimes da Lei 8.666/93 não significa, contudo, que, necessariamente, tenha ocorrido “abolitio criminis”. Ao cotejarmos o art. 337-L com o 96 da Lei 8.666/93, verifica-se uma continuidade normativo-típica, pois o caráter criminoso do fato foi mantido, mas apenas em outro dispositivo penal. Ou seja, a entrega de uma mercadoria por outra constitui fraude em licitação, no prejuízo da Administração Pública.

Desta sorte, não ocorreu, in casu, a abolitio criminis.

Ao confrontarmos as penas previstas nos sobreditos tipos penais, temos o revogado art. 96 da Lei 8.666/1993 previa a possibilidade de detenção de 3 a 6 anos e multa, ao passo que o art. 337-L, CP, em vigor desde 1o de abril de 2021, trouxe consigo a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa.

Portanto, temos que a tipificação penal das condutas praticadas pelos réus, à época dos fatos (art. 96, III, da Lei 8.666/1993), embora tenha sido posteriormente revogada pela Lei no 14.133/2021, lhe é mais benéfica do que o art. 337-L, CP.

Nestes termos, há a ultra-atividade da lei penal anterior (art. 96, inc III, Lei 8.666/1993), vez que mais benéfica ao réu, quando comparada ao novel legislativo (art. 337-L, CP).

De acordo com a peça acusatória, os réus, na condição de responsáveis pela administração da empresa Frigorífico Sany, fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública Federal (Base de Aviação de Taubaté) e Da Fazenda Pública Estadual (Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral), licitações instauradas para aquisição de produtos cárneos, entregando uma mercadoria por outra.

O crime previsto no artigo 96, inc. III, da Lei n. 8.666/1993, pune a conduta de "... fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: ... III - entregando uma mercadoria por outra."

Trata-se de crime material. Seu aperfeiçoamento, portanto, depende da produção do resultado naturalístico, consistente no prejuízo à Administração Pública.

Nessa ordem de ideias, é imprescindível analisar se as condutas geraram prejuízo financeiro aos entes públicos.

Acerca dos fatos, descreve o Relatório Policial (ID ́s 252121763 - págs. 45/87 e 252121763 - págs. 01/17) o que se segue.:

"2.3. DA FRAUDE EM LICITAÇÃO FEDERAL E FALSIFICAÇÃO DE SELO SISP ("LINGUIÇA DE PERNIL")

Apurou-se que a empresa investigada, pelo menos desde 2006, tem participado de diversos processos licitatórios, fornecendo produtos cárneos para diversos órgãos federais, estaduais e municipais, principalmente aqueles incumbidos da segurança pública e nacional (fls. 256 e 400/401), além de órgãos vinculados à área da educação.

Somente no âmbito federal, entre 2015 e 2018 foram vendidos quase R$ 2 milhões em produtos cárneos para órgãos do governo (fls. 400 e ss).

Em fiscalização realizada nos dias 27 e 28/03/2018, constatou-se a utilização de rótulos não aprovados pelo SISP em produtos acondicionados na câmara fria para expedição "linguiça de pernil" - (fls. 354 e 393). Em decorrência deste fato, foi lavrado o Auto de Infração no 03180 (fl. 393).

... Os produtos autorizados pela Centro de inspeção de Produtos de Origem Animal (CIPOA) para produção pela empresa SANY estão relacionados à fl. 301, não constando autorização para "linquiça de pernil".

... Cumpre esclarecer que "pernil" corresponde à parte delgada da perna do porco e e considerado uma das partes mais nobres.

Frise-se que, em que pese "pemil" ser constituído de carne suína e a empresa possuir autorização para produção de linguiça de carne suína, não possui autorização para produção de "linguiça de pernil".

Às fls. 402, verifica-se que em Out/2017 a empresa venceu processo licitatório para fornecer "linguiça de pernil" a Base de Aviação de Taubaté, pertencente ao Comando do Exército. Todavia, não possui autorização para produzir e comercializar tal produto.

... Oficiado a Base de Aviação de Taubaté, constatou-se que, no dia 07/05/2018, empresa entregou "LingüiçaToscana", ao invés de "Lingüiça de Pernil" (fls. 545/548).

Conforme verifica-se nos documentos acostados às fls. 552/555, o produto "Lingüiça Toscana" registrado e aprovado pelo CIPOA para produção pela empresa ora investigada não é composto basicamente de pernil, possuindo em sua composição: 42,02% de carne resfriada ou congelada de suíno sem osso (paleta), 42,02% de carne resfriada ou congelada de suíno sem osso (pernil) e 10% de toucinho suíno.

Em conexão objetiva, há, ainda, a falsificação e uso do selo SISP referente à afixação no produto de selo com a inscrição "linguiça de pernil", conforme constatado pela fiscalização realizada nos dias 27 e 28/03 (fls. 354 e 393)."

...

Entre os documentos apreendidos, verificaram-se uma intimação oriunda da Penitenciária de Tremembé acerca de recebimento de produto em desacordo (item15) e um Relatório de Ensaio emitido pelo instituto de Tecnologia de Alimentos em 13/07/2018, que atesta que a came submetida a exame não é paleta, tratando-se de retalho e aparas de cortes além de ter exsudado grande quantidade de líquido após descongelamento(item16).

Quanto a este fato, após o cumprimento das medidas cautelares, recebemos Ofício oriundo da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral, solicitando informações acerca da empresa em virtude de haver processo licitatório em andamento para o CDP de Caraguatatuba, bem como informando que tramita na Penitenciária de Tremembé processo sancionatório em desfavor da empresa devido à entrega de came em desacordo com o Edital (apresentação de cor rósea clara, odor ácido e aparência de músculo flácido ao invés de paleta)(fls. 683/684).

Foram então solicitadas à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral (11.687) e à Corregedoria-Geral da Administração (fl. 688) informações acerca de eventuais processos administrativos existentes em desfavor das duas empresas.

Em resposta, a Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Valedo Paraiba e Litoral informou que foram adquiridos 15.150Kg de came paleta em cubos do FRIGORÍFICO SANY e que, devido a irregularidade do produto (Aparentava água injetada, não aceitaram a entrega da mercadoria, tendo sido retirada uma amostra para análise. Informou, ainda, que a carne foi encaminhada ao Instituto de Tecnologia de Alimentos - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Carnes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que emitiu o Laudo no RE-TC05.017118, atestando que a amostra não correspondia à carne de paleta (fls. 704/730)."

A Base de Aviação de Taubaté, após ser oficiada pela autoridade policial, apresentou cópia da Nota Fiscal 26977 e fotos da mercadoria entregue (ID 252121759 - págs. 50/53). A partir da documentação, nota-se que consta do documento fiscal a descrição do produto como "LINGUIÇA DE PERNIL GOMO PARA CHUR. PCT 5KG" e da foto apresentada a etiqueta com os dizeres "LINGUIÇA TOSCANA" e a composição do produto, a qual não legível. E, conforme os documentos acostados às fls. 552/555 dos autos (ID 252121759 - págs. 57/59), o produto "LINGUIÇA TOSCANA" registrado e aprovado pelo CIPOA para produção pelo Frigorífico Sany possui em sua composição: 42,02% de carne resfriada ou congelada de suíno sem osso (paleta), 42,02% de carne resfriada ou congelada de suíno sem osso (pernil) e 10% de toucinho suíno.

Por sua vez, a Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Valedo Paraiba e Litoral, após ser oficiada pela autoridade policial, informou que "adquiriu 15.150 kg de carne paleta em cubos do Frigorífico Sany e que devido a irregularidades no produto (aparentava água injetada) não aceitamos a entrega da mercadoria e retiramos uma amostra para análise. Informo que referida amostra foi encaminhada ao Instituto de Tecnologia de Alimentos - Centro de Pesquisa e Desenvolvimentos de Carnes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que emitiu o Laudo no RE-TC 05.017118, de acordo com o qual comprovou-se que a amostra não correspondia a carne do tipo paleta, estando o produto em desacordo com o estabelecido no edital, motivo pelo qual foi elaborado junto a Delegacia de Policia de Tremembé o RDO 112018 e instaurado Procedimento Administrativo junto ao E-Sanções". (ID 252121762 - págs. 43/69).

O Laudo Pericial citado atestou que a descrição do rótulo era de "paleta em cubos", mas os produtos entregues não correspondiam à descrição, pois tratava-se de "retalhos e aparas ricos em tecido conjuntivo", não característico do corte paleta, que sugere se tratar de "Fraldão ou vazio". Além disso, após congelamento foi liberado "muito líquido exsudado" (ID 252121762 - págs. 62/64).

Com efeito, verifica-se que, após ter vencido as licitações em questão, houve a entrega das mercadorias pelo Frigorífico Sany, porém, constataram, posteriormente, que se tratava de produtos diversos dos contratados.

Durante a instrução processual, as testemunhas arroladas pela acusação prestaram as seguintes declarações sobre os fatos.:

O tenente-coronel do Exército Brasileiro, Luciano Badaró Baptista, informou que é comandante da base de aviação de Taubaté/SP. Declarou que realizou busca em sua unidade acerca do que teria sido adquirido nos últimos anos do "Frigorífico Sany", tendo localizado notas fiscais relativas a linguiça. Relatou que receberam uma consulta da Delegada responsável pelo inquérito, questionando se haviam recebido a linguiça, tendo afirmado que conversou com a autoridade pelo telefone e que, na ocasião, esta"perguntouse havia algum problema na parte sanitária que inviabilizasse o consumo, mas foi dito que era um problema mais fiscal e de documentação". Indagado pela acusação, se houve a constatação de divergência entre o produto contratado e o entregue, disse que, como o órgão não é dotado de capacidade técnica, não verificaram nenhum problema. Informou que o Frigorífico Sany participou de 02 (duas) licitações com a Base, nos anos de 2016 e 2017. Esclareceu que não compram carne diretamente, pois no Exército essa mercadoria é comprada por depósitos localizados nas capitais e depois distribuída, observando que as carnes são analisadas por equipes laboratoriais que os depósitos possuem. Esclareceu, ainda, que o restante das compras de alimentação, tais como embutidos e saladas, "compram diretamente e se certificam diante das informações de consumidor normal", ou seja, de forma descentralizada. Confirmou que, em 2017, o empenho era para aquisição de "linguiça de pernil", observando que a mercadoria foi entregue e consumida, não havendo nenhum problema de saúde posterior. Declarou que, nos anos de 2016 e de 2017, não estava na unidade, mas tem ciência de que as licitações foram realizadas na modalidade pregão eletrônico. Ao ser questionado pela defesa sobre as especificações do produto entregue, informou que realizou pesquisas sobre a diferença entre linguiça toscana e linguiça de pernil, ressaltando que o objetivo era a compra "daquela linguiça em gomo", embora constasse que a composição deveria ser de carne de pernil. Disse que leu sobre as normas técnicas de produção da mercadoria, sobre as definições de linguiça toscana e de linguiça de pernil, constatando haver divergências sobre o tema. Informou que há duas definições sobre a nomenclatura “toscana”, uma que se refere ao formato dos gomos e a outra acerca do tipo de carne utilizada no preparo, tratando-se de um tipo misto. Disse, ainda, que, no caso da licitação referida, deveria haver apenas pernil, mas havia também paleta, mas encontrou informação de que paleta dianteira também é classificada como pernil, ficando difícil. Ressaltou que o preço estava adequado, que não encontraram problemas sanitários e acabaram consumindo o produto. Por fim, disse que fornecem cerca de 3 mil refeições diárias (ID ́s 252122796 e 252122798).

Guilherme Augusto dos Santos Moreira relatou que compraram carne paleta na licitação. Contudo, ao verificarem que a mercadoria estava diferente, mandaram para análise e constataram que não era paleta, tratando-se do corte popularmente denominado "fraldão ou vazio". Informou que, de acordo com o exame pericial realizado, o produto estava adulterado. Declarou que notificaram a empresa, registraram um Boletim de Ocorrência e montaram um procedimento administrativo. Esclareceu que a constatação diz respeito a datas de 10/05 e 11/06, mas acredita que exista reclamações anteriores. Não soube informar se houve relatos de intoxicação alimentar por conta dessa carne. Disse que tal fato onerou o Estado por ser uma carne de qualidade inferior. Por derradeiro, declarou que devolveram para o Frigorífico a carne recebida, tendo retirado apenas amostra para a realização de exame pericial, e que não houve consumo (ID ́s 252122798 e 252122799).

Por sua vez, as testemunhas arroladas pela defesa declararam o que se segue.:

Willian César Goody disse que era vendedor e fazia as licitações para a empresa. Declarou que participavam de várias licitações presenciais e pregões eletrônicos, mas não ganhavam todas, era esporádico. Afirmou não ter ciência sobre reclamação das instituições públicas quanto aos produtos comercializados pelo Frigorífico Sany, nem nunca recebeu intimação quanto a irregularidade em licitação feita pela empresa. Por fim, disse que trabalhou quase 03 (três) anos na empresa, tendo entrado no começo de 2016 (ID 252123081).

Daniel Zanata informou que trabalhava no Frigorífico Sany, na parte de licitação fazendo pregões on-line, por dois anos. Disse que nunca ouviu falar em facilitação para ganhar alguma licitação, observando que ora a empresa ganhava alguns itens em uma licitação, ora não ganhava nada, em outras apenas um item. Declarou que nunca soube de reclamação quanto aos produtos entregues. Observou, ainda, que não trabalhava no setor de produção, nem tinha acesso, até pelas roupas que precisaria vestir (ID 252123132).

Durante o interrogatório, os réus apresentaram as seguintes versões sobre os fatos.:

SILVANA APARECIDO PRELA declarou não ter conhecimento sobre o assunto, nem sobre o acréscimo de água para aumentar o peso dos produtos. Sustentou que a mercadoria pode ter sido carregada pela expedição de forma incorreta ou a entrega foi feita pelo motorista de forma errada. Observou que, conforme o cliente reclamou, foi feita a troca de imediato do produto. Não soube informar se fabricavam linguiça toscana ou de pernil, pois eram muitos os produtos (ID 252123134 a 252123136).

AGNALDO DONIZETTI PRELA disse que, no caso do fornecimento de produtos à penitenciária, houve substituição da carne de imediato, não havendo quebra de contrato. Observou, ainda, que realizaram várias outras entregas e não provocaram danos à saúde pública. Asseverou que "a própria penitenciária falou que não há como ter fraude em licitação, pela bolsa eletrônica de compras, não se sabe quem está dando lance do outro lado, só se enxerga a marca. Ganha quem tem o melhor preço. O cronograma de entrega é dividido em 3 ou 4 meses." Quanto à linguiça entregue para o Exército de Taubaté, declarou que entregaram o produto certo e que o termo "toscana" significa tamanho de gomos. Declarou que quem fez a denúncia não foi o mesmo coronel que depôs em Juízo e que este declarou não haver qualquer irregularidade no produto. Observou que com pernil dianteiro, o traseiro e toucinho, dá-se uma linguiça de pernil de excelente qualidade. Sustentou que as denúncias são genéricas (ID ́s 252123137 a 252123148).

Diante das provas apresentadas, nota-se que não houve demonstração efetiva do prejuízo causado aos entes públicos.

Em relação à licitação instaurada para aquisição de "Linguiça de Pernil", há indícios de que a mercadoria fornecida era de qualidade inferior da contratada, isto é, o produto ofertado era mais barato do que àquele que deveria ter sido entregue.

Isso porque, como bem destacou o julgador, embora a defesa alegue que a nomenclatura “toscana” se refere ao formato dos gomos, é certo que a "linguiça toscana" possui em sua composição cortes variados, ou seja, não é composta basicamente de pernil (corte mais nobre), de modo que seu valor geralmente é mais acessível.

Todavia, a testemunha arrolada pela acusação declarou que não houve constatação de divergência entre o produto contratado e o entregue, que o preço estava adequado e que acabaram consumindo o produto, já que não encontraram problemas sanitários.

Ademais, na foto da mercadoria entregue (ID 252121759 - págs. 50/53) apresentada juntamente com a cópia da Nota Fiscal 26977, consta na etiqueta os dizeres "LINGUIÇA TOSCANA", porém a composição do produto não está legível.

No que tange à licitação instaurada para aquisição de cubos de paleta, apesar da demonstração de que o produto contratado e o entregue eram, de fato, diversos e de qualidade inferior, a testemunha arrolada pela acusação declarou que a mercadoria foi devolvida.

Por sua vez, o réu, AGNALDO, afirmou que houve substituição da carne de imediato, ressaltando que não houve quebra de contrato e que realizaram várias outras entregas. Declarou, ainda, que não provocaram danos à saúde pública.

Nesse contexto, há que se concluir pela insuficiência da prova acusatória, considerando que não existe nos autos nenhum documento que ateste o prejuízo sofrido e que os depoimentos testemunhais não são categóricos nesse sentido.

Desta feita, resta mantida a absolvição dos acusados, por outro fundamento, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP.

3.1.2. Do uso de proteína de soja - Protec 50. (Art. 63, "caput", da Lei no 8.078/90). Narra a denúncia que, no período de 23/05/2014 a 17/08/2004, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa Frigorífico Sany, omitiram dizeres sobre a nocividade e/ou periculosidade nas embalagens de produtos cárneos.

Segundo a a acusação, durante a fiscalização realizada no Frigorífico, em 23/05/2014, foi constatado o uso de proteína de soja (PROTEC 50) no preparo de massa da linguiça de carne suína, sendo que tal ingrediente não consta na relação dos ingredientes aprovados quando do registro do produto no Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - CIPOA.

Em nova fiscalização, realizada em 17/09/2014, foram verificadas diversas irregularidades relacionadas a más condições de higiene e ambientais, que não permitem a produção de alimentos de forma segura. Além disso, novamente, foi identificado o produto PROTEC 50- proteína de soja, cuja devolução e apresentação do respectivo documento já haviam sido solicitadas anteriormente. Em razão disso, foram lavrados o Auto de Infração no 3025, o Auto de Interdição no 6030 e a Notificação de Aplicação de Multa no 019/2015.

Os recorrentes foram absolvidos da imputação, conforme a fundamentação a seguir.:

"... Prevê o artigo 63, “caput”, da lei n. 8.078/90:

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Embora se verifique nas inspeções realizadas em 23/05/2014 (fls. 30/34 e 28verso/29) e 17/09/2014 (Relatório de Fiscalização de fls. 324/325) a omissão nos rótulos das linguiças produzidas pelo Frigorífico de que contêm soja, já que realizada a adição não autorizada de proteína de soja (PROTEC 50) em sua elaboração, não caracteriza o crime previsto no art. 63 do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com a RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) da ANVISA n. 026/2015, somente em 2015 é que se passou a existir o dever de informar nos rótulos a existência de produtos alergênicos, dentre os quais a soja.

Assim, à época da fiscalização, não era obrigatória a inserção da informação no rótulo da mercadoria.

Diante da atipicidade, devem os acusados ser absolvidos quanto a este delito."

Inconformada, a acusação requer a condenação dos acusados pela prática do crime do art. 63, "caput", da Lei no 8.078/90, sustentando que restaram demonstrados nos autos a materialidade, a autoria e o dolo dos acusados.

Vejamos.

A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RD no 026/ 2015, de 02 de junho de 2015, dispõe sobre os requisitos para rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares.

Conforme a referida resolução, os rótulos devem informar a existência de 17 (dezessete) alimentos alergênicos, dentre eles, a soja.

Tal medida visa proteger a saúde de indivíduos com alergia alimentares.

Durante o interrogatório judicial, AGNALDO declarou que a utilização de proteína de soja é autorizada na carne suína pelo Ministério da Agricultura e que não houve tentativa de ocultação por seus funcionários e gerentes. Esclareceu que, mesmo não estando no rótulo, estava em teste para ver qual fornecedor tinha o melhor produto. Informou que, a partir da infração, atualizaram suas fórmulas. Afirmou que, na época, usava-se a ocultação de ingredientes para que um concorrente não copiasse a fórmula do outro. Disse, ainda, que somente em 02/06/2015 com a RCD do colegiado da ANVISA é que passou a ser obrigatório dizer quais os produtos eram utilizados dentro da linguiça, sendo atualizados seus rótulos. Por derradeiro, asseverou que o produto é autorizado para uso pelo Ministério da Agricultura e que não há qualquer nocividade (ID ́s 252123137 a 252123148).

Por sua vez, SILVANA declarou não ter conhecimento sobre o assunto, alegando que AGNALDO era o responsável pelas compras de produtos e temperos. Indagada, se verifica o teor das notas relativas a tais produtos, em razão de ter afirmado ser responsável pelos pagamentos da empresa, disse que não se atentava ao conteúdo (ID 252123134 a 252123136).

Como bem fundamentado pelo Magistrado a quo, embora se verifique nas inspeções realizadas nos dias 23/05/2014 e 17/09/2019 a omissão nos rótulos das linguiças produzidas pelo Frigorífico Sany de que contêm soja, a RDC da ANVISA n.o 026/2015 somente entrou em vigor em 02/06/2015, data de sua publicação, de modo que, à época das fiscalizações, não era obrigatória a inserção da informação no rótulo das mercadorias.

Ademais, a suposta adição não autorizada de proteína de soja (PROTEC 50) na elaboração dos produtos elaborados pelo Frigorífico não caracteriza o crime previsto no art. 63 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, mantida a absolvição dos apelantes, em razão da atipicidade das condutas.

3.1.3. Da violação de lacre (Art. 336 do Código Penal). Narra a denúncia que, no período de 05/05/2014 a 04/03/2016, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa Frigorífico Sany, violaram sinal empregado por ordem de funcionário público, para identificar e cerrar objeto.

Os recorrentes foram absolvidos, conforme a fundamentação a seguir.:

"... Inutilização de edital ou de sinal

Prevê o artigo 336 do Código Penal:

Art. 336 - Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Em fiscalização realizada em 05/10/2015 foram coletadas amostras de produtos para análise físico-química em laboratório oficial (fl. 348), ao que a empresa solicitou prazo para realizar análises de contraprova (fl. 348), o que foi autorizado. Apresentou então relatório com índices muito diferentes.

Em 16/02/2016, não foram localizadas as amostras da contraprova do serviço oficial. Quando o frigorífico informou por e-mail tê-las localizado, a nova fiscalização de 04/03/2016 constatou que tiveram seus lacres violados, conforme fotos do relatório de fiscalização de fls. 345/347.

No entanto, não restou comprovado que os responsáveis pelo Frigorífico Sany tenham violado o lacre colocado pela fiscalização nas amostras coletadas.

Como bem apontado pelo réu e sua defesa, o lacre aposto pela fiscalização nas embalagens contendo as amostras é de plástico, destinado a temperatura ambiente ou a pequenas variações desta.

Tendo sido submetido à temperatura extrema (-23 a -30 graus) dentro da câmara frigorífica por mais de dois meses, mostra-se lógico e razoável o argumento de que o plástico rígido teria ressecado e rompido espontaneamente.

Inconformada, a acusação requer a condenação dos acusados, sustentando que restaram demonstrados nos autos a materialidade, a autoria e o dolo dos acusados.

Vejamos.

Sobre a questão, narra o Relatório Policial (ID ́s 252121763 - págs. 45/87 e 252121763 - págs. 01/17), notadamente no Item 2.5. (ID ́s 252121763 - págs.70/71), o que se segue.:

"Em fiscalização realizada em 05/10/2015, foram coletadas amostras de produtos para análise físico-química em laboratório oficial (fl.348), tendo sido verificado que os produtos "linguiça toscana" e "linguiça de carne de frango" apresentaram resultados que não atendiam o previsto no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Linguiça, tendo então sido lavrado o Auto de Infração no 13198 (11.340) e a consequente Notificação de aplicação de Multa no 001812016 (fl.337).

A empresa solicitou prazo para realização das análises de contraprova 348), o que foi autorizado, tendo a empresa apresentado relatório com índices muito diferentes dos inicialmente constatados pelo Serviço Oficial.

Em 16/02/2016, quando foram recebidos os resultados das análises dos produtos da contraprova da empresa, não foram localizadas as amostras da contra prova do Serviço Ofícial.

Posteriormente, a empresa informou por e-mail ter localizado as amostras, porém em fiscalização à empresa no dia 04/03/2016 constatou-se que as mesmas haviam tido seus lacres violados (fls.345/346)."

Durante o interrogatório judicial, AGNALDO negou a prática do crime. Declarou que a seu ver e conforme seu gerente lhe disse, após o MAPA ter feito as análises e coletado as 3 (três) amostras, sendo que 02 (duas) ficaram em poder da empresa e 01 (uma) foi para análise, e quando voltou fizeram a contraprova, o que durou quase dois ou três meses, esses lacres são de plástico, e deixado muito tempo em baixa temperatura (-23 a -30 graus), todo plástico rígido resseca e vai se quebrar. No dia em que a fiscalização foi à empresa, o gerente lhe disse que não achou a amostra porque foi guardada em uma caixa de linguiça sem identificação, e estavam com quase 100 toneladas de linguiça dentro da câmara fria; no decorrer da expedição para os órgãos que compraram as linguiças, se acharam as amostras. De imediato a RT entrou em contato com o MAPA. Segundo seu gerente, Bruno fez grande força para romper o lacre, que não estava violado. Podia estar rígido, mas não aberto. Quando Bruno puxou, rompeu-se. A análise dos produtos licitados foi coletada de maneira incorreta. Deveria ser coletada pela Vigilância Sanitária, pelo Ital, pelo SISP, ou pelo SIF, três amostras aleatoriamente, dentro de sacos plásticos, com identificação do MAPA, mantidos os produtos a -12 a -15 graus, coletados com a presença de responsável técnico de sua empresa. Cor, cheiro, acidez, não servem para identificar o tipo de carne. Deveria ser feita análise micro, macro, biológica, física e química. A análise feita não prova nada, que havia alguma alteração. Diz que a carne provavelmente tinha aparência de fraldinha, fraldão, e não corte de paleta. Jamais entregariam um pelo outro, pois fraldinha é muito mais cara. A embalagem deve ter sido violada, pois diz que não estava com vácuo (ID ́s 252123137 a 252123148).

Por sua vez, SILVANA declarou não ter conhecimento sobre o assunto. Sustentou que, à época dos fatos, não estava presente no Frigorífico, pois estava cuidando de seu genitor (ID 252123134 a 252123136).

Como bem fundamentado pelo Magistrado a quo, "o lacre aposto pela fiscalização nas embalagens contendo as amostras é de plástico, destinado a temperatura ambiente ou a pequenas variações desta. Tendo sido submetido à temperatura extrema (-23 a -30 graus) dentro da câmara frigorífica por mais de dois meses, mostra-se lógico e razoável o argumento de que o plástico rígido teria ressecado e rompido espontaneamente."

Nesse contexto, há que se concluir pela insuficiência da prova acusatória.

A conclusão apresentada pelo julgador não merece ser reformada.

Observa-se que não foram coligidos aos presentes autos elementos probatórios contundentes no sentido de que os réus foram responsáveis por violar sinal empregado por ordem de funcionário público, para identificar e cerrar objeto.

Dessa forma, considerando a fragilidade do conjunto probatório, circunstância que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, conduzindo, por conseguinte, à absolvição.

Portanto, mantida a absolvição dos réus, nos termos da sentença recorrida.

3.2. Dos recursos da acusação e da defesa.

3.2.1. Do armazenamento e do uso de substância ilícita (antiespumante). (Artigos 7a, inc. lX, da Lei n o 8.137/1990 e 272, §1a-A, do CP). Narra a denúncia que, nos dias 27 e 28 de março de 2018, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa Frigorífico Sany fabricaram, venderam, mantiveram em depósito, distribuíram e entregaram a consumo produto cárneo corrompido.

Nas mesmas condições de tempo, modo e lugar descritos acima, os acusados mantiveram em depósito para vender matéria-prima e mercadorias impróprias para o consumo e também omitiram dizeres sobre a nocividade e/ou periculosidade nas embalagens dos produtos.

Conforme a acusação, durante fiscalização realizada nos dias 27 e 28 de março de 2018, os fiscais estaduais encontraram, no depósito de ingredientes, um produto sem identificação de sua composição no rótulo, apenas classificado como "antiespumante", o qual foi apreendido.

A empresa foi notificada a apresentar documento informando a composição deste aditivo, bem como em quais mercadorias utilizava o produto encontrado, tendo alegado que o produto foi utilizado em caráter de teste durante o desenvolvimento de cortes temperados de carne suína e bovina, anexando a ficha técnica do produto, a saber, "condimento pernil e emulsão antiespumante-grali alimentício".

Em razão deste fato, foi autuada pela fiscalização agropecuária estadual, conforme Auto de Infração no 003184, haja vista que não é permitida a utilização antiespumante em produtos cárneos, não podendo ser utilizado nem em testes.

Por fim, a denúncia conclui que os réus fabricaram,venderam,mantiveram em depósito, distribuíram e entregaram a consumo produtos corrompidos, bem como mantiveram em depósito para vender matérias-primas e mercadorias impróprias ao consumo e, ainda, omitiram dizeres sobre a nocividade e/ou periculosidade nas embalagens de produtos.

Na sentença, SILVANA e AGNALDO foram condenados apenas pela prática do crime previsto no art. 7o, inc. IX, da Lei no 8.137/90.

Inconformada a acusação requer a condenação também pela prática do delito do art. 272, §1a-A, do CP.

Por sua vez, a defesa pede a absolvição dos acusados por ausência de prova de uso do material nos produtos cárneos.

Pois bem.

O artigo 272, § 1o - A, do Código Penal dispõe o que se segue.:

"Art. 272 - Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

... § 1o-A - Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado."

Por sua vez, o art. 7°, inc. IX, da Lei no 8.137/90 assim dispõe.:

"Art. 7o Constitui crime contra as relações de consumo:

... IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;"

Os dois crimes imputados aos recorrentes possuem similaridade quanto ao objeto material.

O crime do art. 272, § 1o-A, CP, tem como objeto material a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado, e como objeto jurídico a saúde pública.

Já o crime do art. 7o, inc. IX, da Lei 8.137/90, possui como objeto material a matéria-prima ou mercadoria imprópria a consumo, e como objeto jurídico a proteção às relações de consumo.

Os dois delitos possuem, portanto, o mesmo objeto material, qual seja, produtos alimentícios.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a venda de produtos corrompidos, impróprios ao uso e consumo, nocivos à saúde ou com valor nutricional reduzido, constituem delitos que deixa vestígios.

Portanto, é indispensável, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial que ateste a materialidade delitiva, a fim de demonstrar a impropriedade para consumo dos alimentos.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO. ART . 7o, IX, Lei 8.137/90. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. ART . 272, § 1o-A, CP. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL . ORDEM DENEGADA. 1. A venda de produtos impróprios ao uso e consumo, nocivos à saúde ou com valor nutricional reduzido, constituem delitos que deixa vestígios, sendo indispensável, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial que ateste a materialidade delitiva, não bastando, para tanto, mero laudo de constatação. Precedentes . 2. Restando apenas a imputação do crime previsto no art. 359, o qual não preenche o requisito objetivo disposto no art. 313, I, CPP, pois a pena máxima correspondente é de detenção de 2 anos, impõe-se a necessidade de revogação da prisão preventiva com relação a um dos corréus, pois os demais já se encontram em liberdade . 3. Recurso em habeas corpus provido, para determinar o trancamento da ação penal em desfavor dos recorrentes quanto aos delitos previstos nos arts. 272, § 1o-A, CP, e art. 7o, IX, da Lei 8 .137/90, e conceder a soltura ao recorrente JONAS RICARDO PIRES, o que não impede nova e fundamentada fixação de cautelar penal diversa da prisão." (STJ - RHC: 45171 SC 2014/0025930-5, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2016)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 7o, INCISO IX, DA LEI 8.137/90. EXPOR À VENDA MERCADORIA EM CONDIÇÕES IMPROPRIAS AO CONSUMO. PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. MATERIALIDADE. PERÍCIA.IMPRESCINDIBILIDADE. 1. A venda de produtos impróprios ao uso e consumo constitui delito que deixa vestígios, sendo indispensável, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial que ateste que a mercadoria efetivamente é imprópria para o consumo, não bastando, para tanto, mero laudo de constatação . 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1556132⁄SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA , julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016)

" CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL . PROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Da leitura do artigo 7o, inciso IX, da Lei 8.137/1990, percebe-se que se trata de delito não transeunte, que deixa vestígios materiais, sendo indispensável, portanto, a realização de perícia para a sua comprovação, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal . Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. No caso dos autos, agentes do GAECO do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, auditores da Receita Federal e agentes da CIDASC, ao darem cumprimento a mandado de busca e apreensão exarado nos autos de ação penal diversa, compareceram ao estabelecimento do qual o recorrente é sócio-gerente, lá localizando os produtos supostamente impróprios para consumo, que foram descritos no termo de apreensão e no auto de infração, e que foram inutilizados sem que antes fossem submetidos à perícia técnica, consoante exigido na legislação processual penal, o que revela a ausência de justa causa para o processo criminal em tela, já que inexistente a prova da materialidade delitiva . 3. Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal deflagrada em desfavor do recorrente." (STJ - RHC: 64461 SC 2015/0248082-9, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7o, IX, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.137/90. LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. IMPROPRIEDADE DO ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RESPONSABILIZAÇÃO ADSTRITA AO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que o trancamento de ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria. 2. Conquanto parte da doutrina e da jurisprudência entendam que o delito previsto no art. 7o, IX, da Lei n. 8.137/90 crime formal, de perigo abstrato, seja norma penal em branco, cujo elemento normativo do tipo 'impróprio para consumo' deve ser complementado pelo disposto no art. 18, § 6o, do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que há necessidade de realização de exame pericial nos produtos pretensamente impróprios, a fim de que seja comprovada a sua real nocividade para consumo humano, sob pena de inaceitável responsabilidade penal objetiva. 3. Inexistente prova pericial, produzida diretamente sobre os produtos alimentícios apreendidos, falta justa causa para a persecução penal, sendo insuficiente concluir pela impropriedade para o consumo exclusivamente em virtude da ausência de informações obrigatórias na rotulagem do produto e⁄ou em decorrência do prazo de sua validade estar vencido. 4. Ausente a prova da materialidade do crime, a eventual responsabilização e punição pelo descumprimento de normas relativas à conservação e exposição, para venda, dos gêneros alimentícios apreendidos no estabelecimento comercial, reserva-se apenas ao âmbito do Direitos Administrativo e Civil. 5. Recurso ordinário provido para determinar o trancamento da persecução penal, por ausência de justa causa." (RHC 69.692⁄SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 13/06/2017).

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7o, IX, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.137/90. MERCADORIA COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a conduta tipificada no art. 7o, IX, da Lei 8.137⁄90 (inclusive parágrafo único) - expor à venda produtos impróprios para o consumo - em razão de deixar vestígios, exige a realização de perícia para a demonstração da materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do CPP. Precedentes. III - A existência de mero 'auto de exibição e apreensão', noticiando o vencimento do prazo de validade não é suficiente para atestar que o produto seja efetivamente impróprio para o consumo, afigurando-se imprescindível a realização de perícia técnica que ateste o fato. Precedente. Recurso em habeas corpus provido para decretar o trancamento da ação penal." (RHC 105.272⁄SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 01/12/2019)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART . 7, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/90. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça concluiu pela dispensabilidade da realização de perícia para comprovação da materialidade do crime do art. 7, inciso IX, da Lei n . 8.137/90, mesmo havendo apreensão, no caso, dos produtos ditos impróprios para consumo pelo órgão da vigilância sanitária do ato de vistoria no estabelecimento comercial do ora recorrente. Entretanto, em casos inteiramente semelhantes, ambas as Turmas de Direito Criminal deste Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, entendem ser indispensável a realização de perícia técnica, para comprovar a materialidade delitiva do crime disposto no art. 7o, IX, da Lei n . 8.137/1990. De rigor, portanto, a absolvição do acusado por ausência de materialidade delitiva. Precedentes . 2. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, sob pena de haver a usurpação de competência do col. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 3 . Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp: 1953598 SC 2021/0257249-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Nesse contexto, faz-se necessária a realização de perícia nos produtos cárneos corrompidos e/ou impróprios para consumo.

Vejamos.

Do Relatório da fiscalização ocorrida nos dias 27 e 28 de março de 2018 consta que foi encontrado, no depósito, ingrediente "com rótulo sem identificação de sua composição (antiespumante), com indícios de utilização no estabelecimento, não tendo sido informado em que produtos é utilizado." (ID 252121748 - pág.176).

Como já mencionado, a empresa foi notificada e alegou que o produto foi utilizado em caráter de teste durante o desenvolvimento de cortes temperados de carne suína e bovina, anexando a ficha técnica (ID 252121748 - págs.179/182).

Ricardo Souza Costa Barão de Aguiar, um dos subscritores do relatório citado, informou, em Juízo, que era assistente agropecuário nível 4 na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo à época dos fatos. Relatou que esteve no Frigorífico Sany por duas vezes, a saber, em 28 de março de 2018 e em 14 de setembro de 2018, ou seja, antes e depois da interdição do estabelecimento. Disse que, no dia 19/09, acompanhou perícia realizada pela Polícia Federal, e identificou, na câmara de matéria prima resfriada e a de pura estocagem da produção, que as carnes estavam em estado avançado de deterioração, imprópria para consumo. Esclareceu que isso ocorreu posteriormente à interdição realizada pela Denise. Afirmou, ainda, que, antes da interdição, na primeira vez que esteve no local, foi acompanhando o Dr. Bruno César R. S. Oliveira, médico veterinário, que constatou diversas irregularidades, as quais constam de em um relatório, de mais de sete páginas, não tecendo considerações sobre os fatos (ID ́s 252123077 a 252123079).

Bruno César R. S. Oliveira não foi ouvido em sede judicial.

Durante a instrução processual, apenas um funcionário do Frigorífico, a saber, Rhennan Vinícius Rosa dos Santos, declarou que era utilizado antiespumante (ID ́s 252122804 a 252122805). Entretanto, não esclareceu e nem foi perguntando a testemunha como e em quais condições a substância era utilizada.

Durante o interrogatório judicial, AGNALDO negou a prática dos crimes. Declarou, quanto à suposta utilização de antiespumante, que estavam tentando a formulação para produtos temperados e que "quando coloca os ingredientes e forma uma espuma, o produto é colocado numa parte da máquina para eliminar a espuma." Esclareceu que, segundo fornecedor de longa data de condimentos para embutidos, existem dois tipos de antiespumante, um para uso teste e outro para uso alimentício, tendo recebido este. A responsabilidade é de quem forneceu o produto, já tinham confiança nele. Ricardo Baroli se apresentou como veterinário do MAPA, com grande abuso de autoridade no dia da fiscalização, nada entendia de fiscalização e estava apreendendo, ele arrancou a etiqueta principal que estava no balde do antiespumante e sumiu com ela, não apresento nos laudos que fez nem à Policia Federal. O antiespumante foi uma amostra grátis utilizado para um teste, está cheio. Deveria ter sido mandado para análise para averiguar se é produto impróprio para consumo. Se impróprio, quem teria que responder seria o fornecedor (ID ́s 252123137 a 252123148).

Por sua vez, SILVANA declarou não ter conhecimento do uso de tal substância, nem da aquisição (ID 252123134 a 252123136).

Diante das provas apresentadas, verifica-se que não há demonstração, inequívoca, de que os acusados tenham vendido, exposto à venda ou mantido em depósito substância ou produto corrompido ou em condições impróprias ao consumo

In casu, a defesa sustenta que o produto (antiespumante) foi utilizado apenas em testes durante o desenvolvimento dos cortes temperados de carne suína e bovina.

A propósito, não foi realizada nenhuma perícia técnica nas mercadorias para tal análise.

Apesar de constar nos autos informação de que o uso em teste também seja proibido, tal fato não configura os crimes em questão, apenas ilícito administrativo, tendo a empresa sido autuada em razão disso.

Nesse contexto, diante da fragilidade do conjunto probatório no tocante à materialidade delitiva, de rigor, a absolvição dos recorrentes da imputação pela prática dos crimes previstos nos artigos 272, §1o-A, do Código Penal, e 7o, inc. IX, da Lei no 8.137/90, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

3.2.2.Do armazenamento e do uso de matérias-primas e ingredientes com data de validade vencida (Artigos 272, §1o-A, do Código Penal e 7o, inc. IX, da Lei no 8.137/90). Narra a denúncia que, nos dias 05 de agosto de 2015 e 27 e 28 de março de 2018, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa Frigorífico Sany, fabricaram, venderam, mantiveram em depósito, distribuíram e entregaram a consumo produto corrompido.

Nas mesmas condições de tempo, modo e lugar descritas acima mantiveram em depósito para vender matérias-primas e mercadorias impróprias ao consumo.

Segundo a acusação, a fiscalização realizada em 05/08/2015 encontrou produtos vencidos da marca XINGUARA (fls.330/333) e, em decorrência desta fiscalização, foram lavrados o Auto de Infração no 03228 (fl.329) e a Notificação de Aplicação de Multa no 014/2016 (fl. 326).

Por sua vez, durante a fiscalização ocorrida nos dias os dias 27 e 28 de março de 2018, foi constatada grande quantidade de matérias-primas e ingredientes com data de validade vencida e com indícios de utilização na produção (fl. 355). Em razão disso, foram lavrados o Auto de Infração no 03179 (fl. 372), os Termos de Apreensão no 02654 (fls, 373) e o Auto de Condenação no 02377 (fl. 374). Além disso, foi verificada, mais uma vez, a existência de carne bovina resfriada com validade vencida em razão do que foi lavrado o Auto de Infração no 03178 (fl. 383), o Termo de Apreensão no 384 (fl. 384) e o Auto de Condenação no 02376 (fl. 385).

Por fim, a denúncia conclui que os réus fabricaram,venderam,mantiveram em depósito, distribuíram e entregaram a consumo produtos corrompidos, bem como mantiveram em depósito para vender matérias-primas e mercadorias impróprias ao consumo.

Na sentença, SILVANA e AGNALDO foram condenados apenas pela prática do crime previsto no art. 7o, inc. IX, da Lei no 8.137/90.

Inconformada a acusação requer a condenação também pela prática do delito do art. 272, §1a-A, do CP.

Por sua vez, a defesa pede a absolvição dos acusados por atipicidade, em razão do princípio da insignificância.

Na sentença recorrida, o julgador concluiu que "... o armazenamento e uso de matérias-primas e ingredientes com data de validade vencida ficaram bem caracterizados nos autos, embora a defesa afirme que os produtos encontrados em depósito, embora estivessem em locais de propriedade da empresa, não estavam na área de produção nem eram utilizados naquele local, de maneira que não se pode supor que eram utilizados para adulteração dos produtos comercializados."

Vejamos.

De acordo com o Relatório da fiscalização de 05/08/2015 (ID 252121748 - págs. 71/74), foram encontradas no Frigorífico Sany diversas irregularidades, dentre elas, na câmara de matéria-prima resfriada, "diversas caixas de plástico branco vazadas, colocadas diretamente sobre o piso, com produtos embalados, a maioria cortes de bovinos e muitos com a validade vencida ... ao lado dos produtos irregulares presentes na câmara de matéria-prima ... saco de lixo com várias embalagens ... algumas poucas peças foram retiradas da embalagem e colocadas em tambor de resíduo".

Consta, ainda, do documento citado que fotos e que "a irregularidade foi justificada como sendo produtos de devolução da distribuidora existente em frente ao entreposto, que também é de propriedade da família,e que os produtos seriam todos encaminhados para a graxaria."

Por sua vez, no Relatório da fiscalização ocorrida nos dias 27 e 28/03/2018, foi constatado, no depósito, matéria-prima com data de validade vencida e com indícios de utilização na produção; ingredientes com data de validade vencida e com indícios de utilização na produção; e produtos abertos sem data de início da utilização e sem vedar adequadamente a embalagem, ocasionando em deterioração (ID 252121748 - págs. 171/176).

De acordo com o Auto de Infração no 03178, lavrado em 28/03/2018, "durante a fiscalização foi encontrada na câmara fria de matéria-prima carne bovina resfriada sem osso (8,3 kg) - Lagarto ... com prazo de validade vencida desde 19/03/2018".

O médico veterinário, Ricardo Souza Costa Barão de Aguiar, à época assistente agropecuário nível 4 na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, um dos subscritores do relatório citado, declarou em Juízo que esteve no Frigorífico Sany por duas vezes em 28 de março de 2018 e em 14 de setembro de 2018, ou seja, antes e depois da interdição do estabelecimento. Disse que, no dia 19/09, acompanhou perícia realizada pela Polícia Federal, e identificou, na câmara de matéria prima resfriada e a de pura estocagem da produção, que as carnes estavam em estado avançado de deterioração, imprópria para consumo. Esclareceu que isso ocorreu posteriormente à interdição realizada pela Denise. Afirmou, ainda, que, antes da interdição, na primeira vez que esteve lo local, acompanhando Dr. Bruno César, foram constatadas diversas irregularidades, que constaram em um relatório, de mais de sete páginas (ID ́s 252123077 a 252123079).

Durante o interrogatório judicial, os réus negaram a prática dos crimes.

AGNALDO declarou que nunca utilizaram produtos vencidos. Esclareceu que produtos químicos vencidos não podem ser descartados em áreas públicas, tem que aguardar o fornecedor ir retirar. Declarou que o fiscal encontrou apenas ingredientes vencidos. Disse que, na câmara, havia 120 toneladas de carne e o fiscal achou uma peça de coxão de duro, ou de lagarto, ou de lagarto, de 8,3 Kg, que, provavelmente, "escapou aos olhos do controle de qualidade." Relatou que "tem uns tonéis de plástico, grandes, dentro da câmara, há um local certo, observando que descartou nesse local, jogou bactericida e cloro em cima. Afirmou que existiu um Auto de Infração anterior, lavrado por outro fiscal, chamado Bruno, que relatou existirem várias caixas de carne "Xinguara" vencidas. Ressaltou que os produtos estavam exatamente nessas caixas brancas, acondicionadas em local apropriado, para descarte em fábrica de ração. Afirmou também que o fiscal não tirou foto da etiqueta que está na câmara com os dizeres “Local destinado a produtos de descarte” e mesmo assim aplicou a infração (ID ́s 252123137 a 252123148).

SILVANA sustentou que havia controvérsia entre os fiscais que atuavam na fiscalização sobre onde deveriam ficar os temperos vencidos. Declarou que um deles disse que poderiam ficar separados no depósito, pois não podem ser descartados no lixo comum e depositado em via pública, tinham que esperar o fornecedor recolher; o outro (Ricardo) afirmou que não podia ficar no depósito. Esclareceu que, em razão disso, colocaram no depósito de uma residência em frente ao estabelecimento, para aguardar o recolhimento. Por fim, disse acreditar que a falta de organização dos funcionários gerava a perda dos produtos (ID 252123134 a 252123136).

OSuperior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a venda de produtos corrompidos, impróprios ao uso e consumo, nocivos à saúde ou com valor nutricional reduzido, constituem delitos que deixa vestígios.

Portanto, é indispensável, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial que ateste a materialidade delitiva, a fim de demonstrar a impropriedade para consumo dos alimentos.

Diante das provas apresentadas, verifica-se que não há demonstração, inequívoca, de que os acusados tenham vendido, exposto à venda ou mantido em depósito substância ou produto corrompido ou em condições impróprias ao consumo

A defesa sustenta que os ingredientes com data de validade vencida se tratava de temperos e condimentos, os quais não poderiam ser descartados aleatoriamente, e não estavam sendo utilizados, mas estavam na espera do fornecedor vir retirá-los para destinação adequada. Quanto à carne, aduz que, dentre tantas toneladas, somente 8,3 Kg passaram despercebidos pelo controle de qualidade, o que não era hábito.

Em relação às carnes vencidas, nota-se que, na primeira fiscalização, foram encontradas em caixas de plástico, separadas, tendo sido encontrado também um saco de lixo com várias embalagens e um tambor de resíduo com peças retiradas da embalagem, circunstâncias que corroboram a tese de que se tratava de "produtos de devolução da distribuidora existente em frente ao entreposto, que também é de propriedade da família,e que os produtos seriam todos encaminhados para a graxaria." Já, na segunda fiscalização, a carne vencida - 8,3 Kg de lagarto - foi encontrada em meio a outras, de modo a tese de que pode ter passado despercebida do controle é plausível, considerando a quantidade de matéria-prima estocada.

Não se olvida que o Frigorífico Sany, por diversas vezes, foi autuado, em razão de irregularidades, dentre elas, relacionadas a questões de higiene e conservação dos produtos.

Contudo, não foi realizada nenhuma perícia técnica nas mercadorias a fim demonstrar que estavam corrompidas ou impróprias ao consumo.

Nesse contexto, diante da fragilidade do conjunto probatório no tocante à materialidade, de rigor, a absolvição dos recorrentes da imputação pela prática dos crimes previstos nos artigos 272, §1o- A, do Código Penal, e 7o, inc. IX, da Lei no 8.137/90, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

3.3. Do recurso apenas da defesa.

3.3.1. Do uso de proteína de Soja - PROTEC 50 (Art. 272, §1o-A, do Código Penal). Narra a denúncia que,no período de 23 de maio de 2014 a 17 de setembro de 2014, na cidade de Sorocaba/SP, os réus fabricaram, venderam, mantiveram em depósito, distribuíram e entregaram a consumo produto cárneo corrompido.

Consta da exordial que, durante a fiscalização realizada em 23/05/2014, além de terem sido verificadas etiquetas com sinais de falsificação em nome das empresas VALE DO IPIRANGA e JUMIRIM, também foi constatado o uso de proteína de soja (PROTEC 50) no preparo de massa da linguiça de carne suína, sendo que tal ingrediente não consta na relação dos ingredientes aprovados quando do registro do produto no Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal- CIPOA. Em nova fiscalização, realizada em 17/09/2014, foram verificadas diversas irregularidades relacionadas a más condições de higiene e ambientais, que não permitem a produção de alimentos de forma segura. Além disso, novamente foi identificado o produto PROTEC 50 - Proteína de soja, cuja devolução e apresentação do respectivo documento já haviam sido solicitadas anteriormente. Foi lavrado então Auto de Infração n. 3025, emitido Auto de Interdição n. 6030 e Notificação de Aplicação de Multa no. 019/2015.

Os recorrentes foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 272, § 1o - A, do Código Penal.

O Magistrado a quo asseverou que "a proteína de soja pode ser nociva ao consumo humano a quem for alérgico, além de reduzir o teor nutritivo dos produtos cárneos" e afastou a argumentação defensiva de que a proteína de soja não estava sendo utilizada nos produtos cárneos e que estariam aguardando o fornecedor retirá-la, "por falta de outras provas que embasassem o argumento, além do longo lapso temporal entre as fiscalizações, tempo suficiente para que, se verídica a informação, houvesse sido retirada do local".

Pleiteia a defesa a absolvição dos apelantes, sob a alegação de que o uso de proteína de soja PROTEC 50 nos produtos cárneos é autorizado pela legislação e de que não há prova de que seu uso reduziria o teor nutritivo dos produtos.

Vejamos.

O §1o-A do Art. 272 do CP pune quem fabrica, vende, expõe, importa ou distribui substância ou produto falsificados, corrompidos ou adulterados.

Inserido no âmbito dos crimes contra a saúde pública, para configuração do delito, exige-se que a substância ou produto seja destinado ao consumo.

Além disso, oSTJ possui precedentes no sentido de que a venda de produtos impróprios ao uso e consumo, nocivos à saúde ou com valor nutricional reduzido, constitui delito que deixa vestígios.

Portanto, é indispensável, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial que ateste a materialidade delitiva, a fim de demonstrar a impropriedade para consumo dos alimentos.

Pois bem.

Do Relatório da fiscalização ocorrida em 23/05/2014 consta o seguinte.: "... Durante a fiscalização, teve início o preparo da massa da linguiça de carne suína e constatamos que foi adicionada à mesma o produto Protec 50 - Proteína de Soja, que não consta na relação dos ingredientes aprovados quando do registro do Produto no Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - CIPOA." (ID 252121747 - pág.18).

Consta, ainda, fotos da proteína de soja sendo adicionada à massa de linguiça (Relatório Fotográfico - ID 252121747 - pág. 27).

Por sua vez, do Relatório da fiscalização, realizada em 17/09/2014, consta que " no depósito de ingredientes novamente identificamos o produto Protec 50 Proteína de Soja, que não consta na relação dos ingredientes aprovados quando do registro do Produto no Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal- CIPOA e não consta na relação de ingredientes dos rótulos autorizados e/ou utilizados. Já havia sido solicitada a devolução desse produto e a apresentação do respectivo documento." (ID 252121748 - págs. 38/39).

A médica veterinária, Mércia Terezinha Montovani, responsável pelas fiscalizações citadas e pelos relatórios não foi ouvida em Juízo.

Durante o interrogatório judicial, AGNALDO negou a prática do crime. Declarou que a proteína de soja não estava sendo utilizada nos produtos cárneos, mas que o uso estava em teste "para ver qual fornecedor tinha o melhor produto". Destacou, ainda, que a utilização do produto na carne suína é autorizada pelo Ministério da Agricultura e que não há a nocividade apontada pela acusação (ID ́s 252123137 a 252123148).

Por sua vez, SILVANA declarou não ter conhecimento sobre o assunto, alegando que AGNALDO era o responsável pelas compras de produtos e temperos. Indagada, se verifica o teor das notas relativas a tais produtos, em razão de ter afirmado ser responsável pelos pagamentos da empresa, disse que não se atentava ao conteúdo (ID 252123134 a 252123136).

No caso em apreço, apesar de constar dos relatórios de fiscalização adição do produto "Protec 50 - Proteína de Soja" em preparo de massa de linguiça suína e que, posteriormente, encontram o produto no depósito do estabelecimento, tais informações não foram confirmadas em Juízo.

Além disso, a defesa sustenta que o produto foi utilizado apenas em testes.

Nesse contexto, há que se concluir pela insuficiência da prova acusatória, pois não houve comprovação de que os acusados fabricaram, venderam, expuseram à venda ou distribuíram substância ou produto falsificados, corrompidos ou adulterados.

A propósito, não foi realizada nenhuma perícia técnica nos produtos fabricados, mantidos em depósito ou vendidos pela empresa para constatação de que a proteína de soja estava sendo adicionada às mercadorias para consumo.

Ademais, não houve comprovação da nocividade à saúde ou redução do valor nutritivo da substância alimentícia supostamente entregue a consumo.

Dessa forma, considerando a fragilidade do conjunto probatório, circunstância que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, é de rigor a absolvição dos recorrentes da imputação pela prática do crime do art. 272, §1o-A, do Código Penal, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

3.3.3. Do Uso Indevido de Máquina Injetora (Art. 7o, inc. II, da Lei no 8.137/1990). Narra a denúncia que, em data próxima a 04/09/2018, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração do Frigorífico Sany, venderam mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso e/ou composição estava em desacordo com as prescrições legais.

Consta da exordial que foi apreendido na sede da empresa, na sala de produção, uma máquina injetora de salmoura, cujas agulhas de injeção foram encontradas dentro de um contêiner existente no interior de um dos depósitos localizados na frente da empresa, juntamente com um produto identificado como "CONDIMENTO TOSCANA-INX, cuja amostra também foi apreendida.

Consta, ainda, que documentos apreendidos e depoimentos testemunhas indicam a utilização indevida da referida máquina para inserção de líquido (água) nos produtos cárneos para ganho de peso, razão pela qual também foram apreendidas peças de carne para fins de exame pericial.

Na sentença, SILVANA e AGNALDO foram condenados pela prática do crime previsto no art. 7o, inc. II, da Lei no 8.137/90.

Inconformada, a defesa pede a absolvição dos acusados, por falta de prova da autoria e por ausência de indicação do “desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial”(elementos normativos do tipo-norma penal em branco)."

Pois bem.

Dispõe o artigo 7o, inc. II, da Lei no 8.137/90, o que se segue.:

" Art. 7o Constitui crime contra as relações de consumo.:

... II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial".

Como já citado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a conduta tipificada no art. 7o, inciso IX, da Lei 8.137/90, deixa vestígios, razão pela qual a perícia é indispensável para a demonstração da materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal – CPP.

Da mesma forma, em relação ao tipo previsto no inciso II do art. 7o da Lei n. 8.137/90, deve ser considerado de natureza material a exigir perícia para a sua tipificação. Confira-se.:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7o, INCISOS II E IX DA LEI N. 8.137/90. ALIMENTOS SEM INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA E IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO. MERCADORIA COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a conduta tipificada no art. 7o, parágrafo único, inciso IX, da Lei 8.137/90 – expor à venda produtos impróprios para o consumo – deixa vestígios, razão pela qual a perícia é indispensável para a demonstração da materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal – CPP. Precedentes. 2. Da mesma forma, o tipo previsto no inciso II do art. 7o da Lei n. 8.137/90, “vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial” deve ser considerado de natureza material a exigir perícia para a sua tipificação. Assim, no caso dos autos a criminalização da exposição à venda de carne bovina, sem a indicação de procedência, depende também da realização de prova pericial para que fique demonstrado que a mesma é imprópria para o consumo humano, sob pena de restar configurada a responsabilidade objetiva. 3. Recurso em habeas corpus ao qual se dá provimento para determinar o trancamento da ação penal por falta de justa causa.” (RHC 97.335/SC, j. 19/03/2019)

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, nos autos, pelos seguintes documentos.: a) Auto de Apreensão, do qual consta uma máquina injetora de salmoura, apreendida na sede da empresa, e agulhas de injeção, encontradas dentro de um contêiner existente no interior de um dos depósitos localizados na frente da empresa, juntamente com um produto identificado como "CONDIMENTO TOSCANA-INX, cuja amostra também foi apreendida (ID 252121761 - págs. 36/38).; b) Pasta suspensa com a inscrição "Máquina Injetam Gonzalez Máquina Injetam Paulista", contendo diversos documentos referentes à máquina injetora (notas fiscais, botetos, comprovantes de pagamentos, e-mails, etc); c) Relatório de Ensaio, emitido em 13/07/2018, pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, que atesta que a carne submetida a exame não é paleta, tratando-se de retalhos e aparas de cortes além de ter exsudado grande quantidade de líquido após descongelamento (ID 252121762 - págs. 62/64).; d) Laudo Pericial no 397/2018, realizado no aparelho telefônico de AGNALDO, que atesta que foram encontradas fotografias no banco de imagens referentes a manuscritos citando inserção de água em carnes (ID ́s 252121762 - págs. 76/78 e 252121762 - págs. 01/04); bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados.

Neste ponto, valho-me da fundamentação contida na sentença, que examinou, de forma minuciosa, as provas citadas.:

"... o uso indevido de máquina injetora de salmoura foi constatado através da apreensão do equipamento na sede da empresa, na sala de produção, além de agulhas de injeção encontradas dentro de um contêiner existente em um dos depósitos (barracão) localizado em frente à empresa (item 14 do Auto de Apreensão de fl. 643).

As testemunhas, empregados do Frigorífico Sany, também confirmaram a utilização da máquina injetora de salmoura para inserção indevida de líquido (água) nos produtos cárneos, além dos laudos periciais.

JUARES CAETANO DE LIMA (fl. 1245 a partir de 34:40 a 43:50) disse que trabalhava há uns 15 dias no Frigorífico Sany quando da fiscalização. Era açougueiro. Morou em um imóvel do Frigorífico junto com Adriano, em um dormitório dos funcionários. Só trabalhava com carne, não com linguiça. Não viu na empresa máquina injetora de líquido na carne, apenas ouviu outros funcionários falando que havia uma máquina para essa finalidade, conforme declarou à autoridade policial. Não tinha carne ou linguiça armazenada no imóvel em que dormia, apenas embalagens. Não disse que havia perante a autoridade policial. Faziam linguiça de pernil e toscana. Adriano era o gerente. No dia da fiscalização tinha carne do lado de fora da câmara resfriada para ser manipulada e para refugo. Não estava na antecâmara porque estava lotada, para poder descongelar e servir para os funcionários. Agnaldo mandava na empresa. Silvana permanecia no escritório. Agnaldo chamava Adriano para conversar no escritório, mas não descia na produção.

RHENNAN VINÍCIUS ROSA DOS SANTOS (fl. 1245 a partir de 01:09:45 a 01:21:40) trabalhou por 8 meses no frigorífico na produção, expedição, de novembro de 2017 a julho de 2018. Saiu devido a muita briga que tinha com o Agnaldo. Respondia diretamente para o gerente, que era Márcio, e o supervisor, Erick. As coisas erradas que via eram as carnes que faziam, em que injetavam água. Havia duas máquinas para tal finalidade, uma bem grande, outra menorzinha. Não viu etiquetas de outros frigoríficos, os adesivos que faziam de computador eram só Sany. Viu carnes que voltavam, vencidas, e passavam novamente na máquina. Confirmou que junto com a água e gelo havia um pó branco misturado, a ser injetado na carne. Quem era responsável por essa mistura era Rosângela. As agulhas da máquina injetora ficavam num baldinho, não tinha lugar definido, às vezes ficavam num quartinho, igual as peças da máquina, sem lugar definido. A inserção de água na carne era feita a semana toda, de noite, de madrugada, das 4h da manhã até as 6h, ou então das 10h da noite até as 6h da manhã, então paravam. Trabalharam em sábado, domingo, não sabe se era para evitar fiscalização. Havia um quartinho em que guardavam produto, chegou a descarregar caminhão e guardar o produto lá, não sabe se no local dormia alguém. A máquina utilizada era a maior, quando quebrava era utilizada a outra. Tiravam 100% com a inserção de água, colocavam 10 mil quilos, faziam virar 20 mil quilos. Havia devolução de alguns produtos, que repassavam nas máquinas para mandar de volta ou, se vinha muito estragado, virava charque, não sabe para onde ia. Confirmou a troca de etiqueta com nova data de validade. Era utilizado antiespumante também. As brigas com Agnaldo foram porque ele vivia chamando-o de vagabundo, de vários nomes, de burro; uma vez quase bateu nele, só no bateu porque o supervisor entrou na frente. Descarregava caminhão e colocava dentro da casinha, cujo interior descreveu; lá ficavam os produtos que eram misturados à carne. Só presenciou um sobrinho de Agnaldo que morava lá, Fábio. Todo mundo mexia na máquina injetora.

À fl. 1360, foi ouvido ADRIANO HENRIQUE GARCIA (09:24 a 23:52) que trabalhava há 40 dias no Frigorífico Sany. Era o gerente de produção. Agnaldo e Silvana eram os donos da empresa. Foi contratado por Agnaldo. Seguia o planejamento de trabalho dele. Um amigo seu levou umas empresas para comprar da empresa de Agnaldo. Não tinha nada de injeção de água na linguiça. Já tinham uma receita, só uma pessoa fazia. Trabalhou uma vez só na máquina de injeção de água e condimento tipo toscana na carne, mas dentro da lei, é uma proteína, é o que é liberado fazer. Até porque não era todos os dias, não era prática comum. Não teve nenhum desentendimento com Agnaldo. Parou de trabalhar lá porque foi interditado o frigorífico. Tinha veterinária que fazia acompanhamento semanal. No dia da fiscalização pelo Ministério da Agricultura não tinha nenhum produto estragado. Foi avisado à funcionária que deveria ser mantida a temperatura das câmaras frigoríficas para não estragar a carne. Um dia antes da operação recebeu 15 a 16 toneladas de carne. No dia da fiscalização havia ao todo umas 70 toneladas de carne, entre o material que já estava na expedição, material que estava sendo manipulado. Não tinha veterinário com a pessoa que fiscalizou. Tinha alguém junto com ela, mas acredita que não era veterinário. Ficou mais ou menos um mês, um mês e meio interditado o frigorífico até a fiscalização retornar. As carnes estavam totalmente podres, o local todo cheio de sangue, o cheiro até saía do frigorífico, muitos vizinhos reclamaram. Pensa que se a máquina injetora estava lá dentro é porque tinha autorização para lá estar. Desde o tempo que entrou a máquina estava lá e não houve fiscalização. A máquina injetora era para manipular a carne com um percentual correto. Anderson não manipulava a máquina.

ANDRESON ARAÚJO BENTO (fl. 1360 - 26:59 a 33:15) foi empregado do Frigorífico Sany por 7 anos, até a interdição. Trabalhava na produção. Agnaldo mandava o encarregado regular a máquina injetora de água. Passava a carne na processadora, esperava cair a água e depois embalava. Às vezes trabalhou de madrugada. Confirmou que as agulhas eram guardadas em um barracão. Não sabe dizer o que era o pó branco misturado à água. Trabalhava em tudo: na limpeza, na produção, carregava o caminhão. Existia reaproveitamento de carne às vezes, quando era devolvida pelo cliente, se não estivesse estragada. O encarregado vinha, via se estava estragada, quando era descartada; se não estivesse era reutilizada, fazia linguiça, essas coisas. Às vezes operou a máquina injetora. Todos faziam de tudo um pouco. Não tem conhecimento do que era o produto utilizado, não conhece, apenas colocava o que mandavam. Nunca viu utilizarem carne estragada. Dona Silvana nunca pisou na produção, trabalhava só no escritório. Eram umas trinta pessoas trabalhando lá. As etiquetas eram impressas como mandavam fazer, sempre da Sany.

Ressalte-se que do banco de imagens do celular de AGNALDO foram encontrados manuscritos determinando a inserção de água em carnes (laudo n. 397/2018 de fls. 740/741)."

Oportuno destacar, ainda, que durante a instrução processual, foram juntados Laudos Periciais em que se atesta que: i) em equipamento de informática apreendido, localizou-se e-mails em que adquirentes de produtos cárneos fornecidos pelo Frigorífico Sany reclamaram acerca da existência de furos nas carnes, do estado de conservação das carnes, do excesso de água nas carnes (ID 252121766 - págs. 12/28); ii) no Frigorífico foi encontrada uma máquina injetora de salmoura e produtos cárneos não temperados com características de que recebeu injeção de solução a fim de aumentar seu peso, bem como que a injeção de soluções apenas é permitida em produtos com rotulagem de temperados ou que recebem sais de cura como o bacon (ID 252121768 - págs. 64/74); iii) amostras de carnes congeladas apreendidas pela polícia no Frigorífico Sany indicaram a existência de líquido muito acima do esperado para tais produtos, bem como a existência de perfurações típicas de máquinas injetoras e formatos atípicos dos cortes (ID 252121768 - págs. 76/89).

Ademais, a Delegada da Polícia Federal, Erika Tatiana Nogueira Coppini, ratificou as informações contidas nos relatórios policiais por ela subscritos em Juízo. Declarou que constataram a utilização da maquina injetora de líquidos no Frigorífico. Informou que foi encontrada a máquina no estabelecimento e realizada perícia no equipamento. Declarou, ainda, que há relatos testemunhais do uso do equipamento para injeção de líquido nas carnes, laudo pericial que comprova tal fato, e-mails de clientes e órgãos públicos reclamando que compraram o produto e verificaram excesso de água no descongelamento, fotos de carnes com furos no laudo pericial e no celular de Agnaldo há imagens com determinação de porcentagem de água que era para ser injetada. Adriano disse que AGNALDO era quem determinava (ID ́s 252122801 a 252122803).

Demonstrada, portanto, a materialidade delitiva, pois as mercadorias vendidas estavam em desacordo com as prescrições legais, haja vista que continham líquido injetado em seu interior, com o objetivo de aumentar o peso.

A autoria e o dolo de AGNALDO DONIZETTI PRELA também restaram devidamente demonstrados pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Vejamos.

Conforme Ficha Cadastral da JUCESP acostada às fls. 36/37 dos autos (ID (ID 252121753 - págs. 57/58), o Frigorífico Sany foi constituído em 24/12/2023, constando como única proprietária SILVANA APARECIDO PRELA.

Em sede policial, SILVANA declarou que a parte operacional da empresa era comandada pela funcionária Vilma dos Santos, a qual estava trabalhando no estabelecimento há apenas 03 (três) meses. Afirmou que AGNALDO, seu esposo, trabalhava com compras e vendas da empresa. Informou que o Frigorífico possuía apenas o selo SISP, que autoriza vendar em todo o estado de São Paulo, não possuindo o selo SIF, ou sejam não pode vender para outros estados da federação. Disse, ainda, que trabalham exclusivamente com a produção de linguiça (ID 252121754 - págs. 31).

AGNALDO DONIZETTI PRELA exerceu o direito de permanecer calado (ID 252121761 - págs. 58/59).

Vilma dos Santos informou à autoridade policial que trabalhava na empresa há apenas 03 (três) meses. Declarou que AGNALDO era quem dava as ordens. Disse ser a responsável por produzir as etiquetas conforme a quantidade de linguiça fabricada e que as etiquetas são produzidas no computador apreendido e geradas na fita da impressora também apreendida (ID 252121754 - págs. 30).

Após pesquisa nos bancos de dados disponíveis, a autoridade policial verificou que AGNALDO, quando da confecção de passaporte, informou sua profissão como empresário e seu e-mail como sendo presidencia@frigo.sany.com.br. Tais fatos ratificam as informações prestadas por Vilma (ID - Relatório de fls.781/840, Item 3 fls.811/815).

Em sede inquisitorial, também foram colhidos depoimentos de outros empregados do Frigorífico. Confira-se.:

Adriano Henrique Garcia informou que estava trabalhando no Frigorífico Sany há 40 (quarenta) dias como gerente de produção. Disse que quem dava as ordens na empresa era AGNALDO e era ele quem determinava o que deveria ser produzido no dia. Afirmou que SILVANA costumava ir na empresa de três ou quatro vezes por semana, que ela cuidava mais da parte administrativa e não costuma ir na área de produção (ID 252121761 - págs. 49/50).

Juares Caetano de Lima disse que estava, há cerca de 01 (uma) semana, trabalhando no Frigorífico, na área de produção, onde eram manipuladas as carnes bovinas e suínas e produzidas linguiças. Afirmou que quem dava as ordens na empresa era AGNALDO, que SILVANA frequentava o local, tendo a visto duas ou três vezes, e que ela permanecia na sala da administração (ID 252121761 - pág. 51).

Márcio Silveira Moraes, declarou que trabalhava no Frigorífico há cerca de de um ano e atuava como gerente administrativo. Disse que recebia ordens de AGNALDO e de SILVANA. Informou que AGNALDO cuidava da parte comercial e de produção e SILVANA cuidava da parte administrativa, financeiro e recursos humanos. Afirmou que, como gerente administrativo, cuidava das contas a pagar, contas a receber, pagamento de funcionários, arquivos e tratava com o escritório de contabilidade. Esclareceu que, embora no local funcionasse a parte administrativa das duas empresas, Frigorífico Sany e Distribuidora de Carnes Sorocaba, era responsável apenas pela documentação do Frigorífico. Relatou que jamais trabalhou na parte de produção e que ia ao setor esporadicamente produção para falar com algum funcionário. Afirmou que não tinha qualquer participação da parte comercial, a qual era comandada por AGNALDO, e que este determinava o que era produzido (ID 252121761 - págs. 63/64).

Rhennan Vinícius Rosa dos Santos declarou que trabalhou no Frigorífico Sany de 22/11/2017 a 16/07/2018. Informou que trabalhava na produção e também na expedição de produtos, ajudando no carregamento. Disse que AGNALDO era quem cuidava da produção e era ele quem determinava as questões relativas a inserção de de água na carne para aumentar o peso. Afirmou que decidiu sair da empresa devido ao fato de não concordar com as irregularidades que presenciava e com a forma que AGNALDO lhe tratava (ID 252121763 - págs. 09/10).

Andreson Araujo Bento disse que trabalhava no Frigorífico desde 04/01/2011, na área de produção e ajudando em tudo que fosse preciso, inclusive carregando os caminhões e fazendo limpeza. Informou que a máquina injetora era regulada pelo encarregado Adriano ou pelo próprio AGNALDO e que as agulhas da máquina eram guardadas no "barracão" por determinação deste (ID 252121763 - págs. 12/13).

Em Juízo, os funcionários confirmaram a utilização da máquina injetora de salmoura para inserção indevida de líquido (água) nos produtos cárneos, conforme a transcrição acima quando da análise da materialidade delitiva.

Juares Caetano de Lima Agnaldo reafirmou que AGNALDO era quem mandava na empresa e que SILVANA permaneccia no escritório (ID ́s 252122800 e 252122801).

Rhennan Vinícius Rosa dos Santos mencionou que saiu da empresa em razáo de brigas que tinham com AGNALDO e que respondia diretamente para o gerente, que era Márcio, e o supervisor, Erick (ID ́s 252122804 a 252122805).

Adriano Henrique Garcia confirmou que AGNALDO e SILVANA eram os donos da empresa. Informou que foi contratado por AGNALDO e que seguia o planejamento de trabalho dele (ID ́s 252122810 a 252122812).

Andreson Araújo Bento afirmou que AGNALDO mandava o encarregado regular a máquina injetora de água. Disse que SILVANA nunca pisou na produção, trabalhava só no escritório (ID ́s 252122812 a 252122813).

Durante o interrogatório judicial, os recorrentes declararam o seguinte.:

SILVANA APARECIDO PRELA declarou que o Frigorífico Sany existe desde o ano de 2003 e que fazia parte da administração, fazendo pagamentos e atividades relativas ao RH, tais como, acolhimento de funcionários e rescisões. Informou desde o início exerce tais funções. Relatou que trabalhava no segundo andar do estabelecimento e que a produção das mercadorias acontecia na parte térrea. Esclareceu que, durante a semana, ia de 02 (duas) a 03 (três) vezes ao local, ressaltando que "sua presença era mais para pagamentos" e que "tinha dia que ia, recolhia os documentos, boletos, e pagava em casa". Afirmou que não frequentava o pavimento térreo da produção. Declarou que, quando a empresa foi fechada, tinha de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) funcionários. Esclareceu que, na sala onde ficava, trabalhavam mais 02 (duas) funcionárias, que faziam a parte do "recebimento de nota e tirar pedidos" e trabalhavam de segunda à sexta. Em relação ao corréu (esposo), disse que "nos últimos tempos, ele ficava mais na compra e venda e também orientava os meninos da licitação", observando que passavam para Agnaldo onde era a licitação e juntos faziam a cotação dos preços. Disse, ainda, que o réu fazia a compra do produto e a venda. Asseverou que o Frigorífico tinha autorização para processamento de linguiça e de carne também, não se recordando de ter dito na fase policial que possuía autorização apenas para produção de linguiça. Observou que o estabelecimento não era frigorífico de abate, compravam as peças e processavam. Informou também que possuíam autorização para venda somnente no Estado de São Paulo, selo SISP, e que não tinham selo SIF, ou sejam para venda em todo território nacional. Declarou que compraram a máquina injetora de salmoura para fazerem produtos temperados e estavam aguardando a liberação. Observou que, para a liberação, precisavam fazer testes. Declarou não ter conhecimento sobre o uso desta máquina para acréscimo de água para aumentar o peso dos produtos (ID 252123134 a 252123136).

AGNALDO DONIZETTI PRELA declarou que o Frigorífico Sany estava em nome de sua esposa SILVANA e que trabalhava no estabelecimento. Informou que ela tinha o nome no contrato por mera segurança familiar e que estavam casados em regime de comunhão total de bens. Declarou que a empresa tinha um gerente administrativo chamado Márcio Moraes, que comandava toda a parte administrativa, e mais 3 a 4 secretárias. Esclareceu que SILVANA ia de três a quatro vezes por semana na empresa, mas não tinha conhecimento administrativo, cuidando apenas de algumas partes, tais como holerites, assinar cheques. A máquina injetora de salmoura faz parte de um projeto na empresa pra fabricar produtos temperados. Pleitearam a liberação de rotulagem para produzirem temperado. Uma das exigências era ter essa máquina na empresa. Seu advogado deve ter juntado a liberação para ter essa máquina. Foi utilizada de 2 a 3 vezes para fazer o teste e nada mais. Por diversas fiscalizações que houve na empresa nunca teve flagrante de que estavam utilizando o equipamento. Estava totalmente desmontada quando encontrada, só estava o esqueleto, as agulhas, as esteiras, os compartimentos onde se colocam os condimentos estavam guardados em outro barracão. A máquina era usada. Seu mecânico estava fazendo as revisões, o que estava estragado estava trocando. Os funcionários falaram o que a Polícia Federal quis, seus advogados não foram comunicados para acompanhar as oitivas. Na audiência um funcionário que trabalhava há 7 anos disse que viu a utilização dessa máquina uma vez; um açougueiro que estava há 60 dias disse que nunca viu; o gerente de produção disse que foi feito um teste num acém uma única vez. O único que o acusou foi o funcionário Renan, que foi dispensado por não se encaixar no quadro de produção e teve grande desavença com o depoente e o Márcio Moraes (ID ́s 252123137 a 252123148).

Embora AGNALDO tente se furtar à responsabilização penal, diante das circunstâncias dos fatos, da documentação citada e dos depoimentos testemunhais, é possível concluir que, na condição de responsável pelo Frigorífico Sany, ele determinou a fabricação e a venda de mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso e/ou composição estava em desacordo com as prescrições legais.

De rigor, portanto, a manutenção da condenação do réu.

Por outro lado, não há provas seguras acerca da autoria de SILVANA APARECIDO PRELA.

Apesar de a empresa estar em nome de da ré e de ela trabalhar na administração daquela, não há elementos suficientes que demonstrem sua ciência acerca do que ocorria na produção das mercadorias, notadamente, sobre a ingestão de água nas carnes para aumento do peso.

Importante dizer que as circunstâncias dos fatos não são de molde a afirmar categoricamente a inocência do apelante, embora, certamente, não se possa, de igual modo, permitir afirmar a sua culpabilidade.

Outrossim, sendo prova entendida como sinônimo de certeza, neste caso em discussão, vejo que as provas coligidas são insuficientes para constituir a certeza, sabendo-se que a condição essencial de toda condenação é a demonstração completa dos fatos arguidos.

Por derradeiro, cumpre-se mencionar um dos princípios informadores do processo penal, a saber, "Favor Rei", lecionado por Fernando Capez em sua obra Curso de Processo Penal, 8a Edição, Editora Saraiva, pág. 39:

"A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida, absolve-se o réu, por insuficiência de provas".

Forçoso reconhecer, portanto, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, devendo ser reformada a r. sentença, a fim de absolver SILVANA APARECIDA PRELA da imputação pela prática do crime previsto no art. 7o, inc. II, da Lei no 8.137/90, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal

3.3.4. Da Falsificação e do Uso de Rótulos de Empresas Registradas no SIF (Art. 296, inc. I, §1o, inc. I, do Código Penal). Narra a denúncia que, no período de 23 de maio de 2014 a 15 de outubro de 2015, na cidade de Sorocaba/SP, os réus falsificaram e utilizaram selos falsos do SIF em produtos cárneos.

Pleiteia a defesa a absolvição dos recorrentes por ausência de prova da autoria e falta de nexo de causalidade.

Pois bem.

A materialidade restou devidamente comprovada, nos autos, pelos seguintes documentos.: a) Relatório de Fiscalização (ID 252121753 - págs. 17/18); b) Boletim de Ocorrência n.o 08/2015 (ID 252121753 - págs. 19/21); b) Auto de Exibição e Apreensão (ID 252121753 - pág. 22); c) Termo de Declaração de Maurício de Moraes (ID 252121753 - págs. 23/24); d) Nota Fiscal do Frigorífico e foto das etiquetas falsas (ID 252121753 - págs. 25/27); e) foto de etiquetas originais da empresa AGRA (ID 252121753 - págs. 29/30); f) Relatório de Fiscalização ocorrida em 23/05/2014 (ID 252121753 - págs. 46/48); g) Relatório Fotográfico (ID 252121753 - págs. 52/55); h) Laudo Pericial no 499/2015-UTEC/DPF/SOD/SP (ID 252121754 - págs. 38/44); i) Laudo Pericial no 514/2015 UTEC/DPF/SOD/SP (ID 252121754 - págs. 45/54); bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência citado, foi apresentada notícia crime, em 23/01/2015, por Maurício de Moraes, representante da empresa AGRA Agroindustrial de Alimentos S/A (SIF 3941), pois, após receber denúncia por e-mail, constataram que, no depósito locado pelo Frigorífico Sany, na Rua Jair Afonso, 800, sala A, Jardim Santo Elias, São Paulo/SP, havia caixas de carnes, contendo etiquetas da AGRA, a qual possui SIF, cujas características diferiam das originais, tratando-se, portanto, de etiquetas falsificadas.

Segundo o e-mail que Maurício recebeu, os produtos em situação irregular estavam sendo comercializados pelas empresas SILVANA APARECIDO PRELA EPP (Frigorífico Sany) e AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP.

De acordo com Auto de Apreensão, aos 27/01/2015, foram apreendidas, na empresa LOCAL FRIO S/A - Armazéns Gerais Frigoríficos, localizada na Rua Jair Afonso, 800, Jardim Santo Elias, São Paulo/SP, 123 (cento e vinte três) caixas de came bovina com as etiquetas falsificadas da AGRA, pelo Serviço de Inspeção de Produto Animal, órgão do Ministério da Agricultura e Abastecimento, juntamente com a Nota Fiscal n.o 17395, emitida em 15/12/2014, pela pessoa jurídica SILVANA APARECIDO PRELA EPP (Frigorífico Sany), referente à venda de coxão duro e lagarto para a Superintendência de Assistência Social em São Paulo (ID 252121753 - págs. 88/89).

Em novembro de 2014, a empresa venceu processo licitatório para fornecimento de produtos cárneos para a Superintendência de Assistência Social da Universidade de São Paulo - USP, dentre eles coxão duro e lagarto, conforme consulta realizada no site da instituição.

Após representação da autoridade policial, foi deferida a busca e apreensão no Frigorífico, a qual foi cumprida no dia 15/10/2015, realizada a apreensão de um computador e de uma fita de impressão de etiquetas (ID 252121754 - pág. 27).

O Laudo Pericial no 499/2015-UTEC/DPF/SOD/SP, referente ao exame da fita de impressão apreendida, atestou que foram verificadas etiquetas impressas somente entre 1/09/2015 e 14/10/2015, sendo que neste período não foram identificados selos ou informações relativas ao SIF (ID 252121754 - págs. 38/44).

Todavia, o Laudo Pericial no 514/2015 UTEC/DPF/SOD/SP, referente ao exame das informações armazenadas no computador apreendido, atestou que foram verificadas imagens de etiquetas com a indicação do registro no SIF com os dados das empresas EXCELÊNCIA (SIF 3551) e XINGUARA (SIF 4398) (ID 252121754 - págs. 45/54).

Consta, ainda, do referido laudo, que foram utilizados os programas editores de imagem Corel DRAW e MSPaint, cada qual respectivamente 200 e 54 vezes, sendo a última execução em 15/10/2015.

Perante a autoridade policial, Maurício de Moraes, funcionário da empresa AGRA, declarou que recebeu em seu e-mail denúncia informando a existência de caixas de carnes ostentando etiquetas da empresa AGRA com indícios de adulteração, bem como o aspecto dos produtos apresentando excesso de água, violação de embalagens e mau cheiro. Os produtos em situação irregular estavam sendo comercializados pelas empresas “Silvana Aparecido Prela EPP” e “Agnaldo Donizetti Prela EPP”, mais conhecidos como Frigorífico Sany (ID 252121753 - págs. 23/24).

Andreson Araujo Bento disse que as etiquetas das embalagens das carnes eram feitas pela funcionária Larissa, no computador que ficava na sala de produção (ID 252121763 - págs. 12/13).

Em Juízo, as testemunhas arroladas pela acusação prestaram as seguintes declarações acerca dos fatos.:

Maurício de Moraes declarou que, à época dos fatos, era supervisor de vendas do Frigorífico AGRA, com sede em Porto Alegre. Informou que foi até à delegacia para fazer Boletim de Ocorrência. Esclareceu que a AGRA alugava um depósito, denominado "Local Frio", para guardar e fazer a operação de logística em São Paulo, e que, no mesmo local, o Frigorífico Sany tinha também um espaço. Disse não se recordar do e-mail. Declarou que constataram, no local, uma mercadoria que não era deles, mas de outro cliente, com etiqueta da AGRA. Não se recordou dos detalhes, se a etiqueta era verdadeira ou não. Observou que pelo que se recordava o SIF verificou que não era etiqueta da AGRA ALIMENTOS, era adulterada, mas não se lembrava se havia diferença para com a etiqueta da AGRA. Ressaltou que aquele produto, naquela posição de pallet, não pertencia ao estoque da AGRA naquele momento, pertencia a outra empresa que também alugava o espaço. Indagado pela defesa, informou que o local alugava o espaço para outras empresas também (ID 252122809).

A Delegada da Polícia Federal, Erika Tatiana Nogueira Coppini, informou que o inquérito policial que deu origem a esta ação já tramitava quando assumiu a presidência da investigação. Ratificou as informações contidas nos relatórios policiais por ela subscritos. Relatou que as investigações se iniciaram com a identificação de uma falsificação de SIF e que, a partir daí, foram surgindo outros fatos e constataram diversas irregularidades. Declarou que o Frigorífico Sany fabricava etiquetas com o nome de outras empresas, havendo laudo pericial nesse sentido (ID 252122801 a 252122803).

Rhennan Vinícius Rosa dos Santos, funcionário do Frigorífico, declarou que havia troca de etiqueta com nova data de validade (ID ́s 252122804 a 252122805).

Kelly Jeovana Tasquini, lotada na Secretaria da Agricultura, ao ser questionada sobre ofício subscrito por ela em 13/02/2015, informando que foi identificado indícios de a falsificação de rótulos de empresas no SIF pelo Frigorífico Sany, disse que não se recordava do teor. Informou que os veterinários foram ao local e redigiram o referido documento, mas confirmou ser sua a assinatura no documento (ID ́s 252122803 a 252122804).

Miguel Cervantes Cortês, funcionário do SIF, à época dos fatos. Informou que era encarregado da região de Sorocaba/SP e que receberam denúncia de irregularidade em etiqueta, numa empresa. Declarou que foi até o local verificar a denúncia, tentou entrar pela expedição, mas foi impedido, fecharam as portas. Observou que os donos, um senhor e uma senhora, não autorizaram a entrada. Então, não conseguiu fiscalizar, tendo reportado os fatos às autoridades. Disse que, posteriormente, afastou-se, mas teve ciência de que Francisco Tomazelo foi até o local juntamente com a polícia federal e realizou a fiscalização. Esclareceu que a empresa que não possui o SIF não tinha autorização da vender para outros Estados. Indagado pela defesa o que levou a inspeção federal, considerando que o estabelecimento possuía autorização apenas para comercializar dentro do estado de São Paulo (SISP), informou que "estocaram produtos num estabelecimento de inspeção federal e lá foi constatado que as etiquetas eram falsas". Por fim, reconheceu, durante a audiência, os acusados como os donos da empresa que pretendia fiscalizar (ID ́s 252122813 e 252122822).

Ricardo Ferrari Silva informou que é assistente agropecuário na Coordenadoria Agropecuária da Secretaria Estadual da Agricultura e que, na ocasião dos fatos era diretor substituto. Declarou que acompanhou o veterinário e a Polícia Federal durante a realização de perícia no Frigorífico, que já estava interditado. Esclareceu que foi ao local como diretor substituto, apenas para acompanhar, observando que não participou de nenhuma fiscalização, nada conhece da área, é agrônomo. Informou, ainda, que Denise de Souza Machado era a diretora da época da interdição do Frigorífico Sany. Não soube dizer se ela foi acompanhada de veterinário ao local. Afirmou que, quando foi ao estabelecimento, pode verificar que a mercadoria do estabelecimento estava estragada, em razão da interdição. Disse que foi solicitado por escrito pela defesa acesso ao escritório e a liberação da parte produtiva, foi com o veterinário lá e só deferiu a parte administrativa, escritório e segurança do portão. A parte produtiva não pôde liberar sem saber o que tinha acontecido, se houve rompimento de lacre. Alguns dias depois Denise voltou e assumiu novamente o caso. Denise é engenheira agrônoma. Não sabe dizer se o diretor deve estar acompanhado de veterinário para fazer interdição. Não presenciou a retirada de carne do local. Não sabe quem Denise mandou acompanhar (ID ́s 252122822 e 252122847).

Por sua vez, as testemunhas arroladas pela defesa prestaram as seguintes declarações em sede judicial.:

Fabio Celso Merli informou que é representante do Frigorífico Nossa Senhora da Saúde Ltda. – FrigoNossa e fornecia carne ao Frigorífico Sany. Recebia regularmente até o momento em que ficaram sabendo que Agnaldo foi preso. Não sabe se havia mercadoria sua estocada no local. Os caminhões de sua empresa iam para o Frigorífico Sany com as mercadorias. Nunca teve nenhum tipo de problema. Quem vendia para Agnaldo era um representante de São Paulo, não sabe o que era feito das mercadorias, que iam embaladas, com SIF. Nunca esteve no Frigorífico Sany, só teve conhecimento através do representante de São Paulo e dos motoristas de caminhão que levavam as mercadorias fornecidas. Vende desde 2016, sem nenhum problema. Apenas em julho parou de pagar e ficaram sabendo que foi preso (ID 252123034).

Marlon Angelo Pacheco relatou que é representante do Frigo Estrela Frigorífico D’Oeste Ltda. Confirmou que fornecia carnes ao Frigorífico Sany desde 2009. Fornecia produtos cárneos ao Frigorífico Sany. Nunca teve qualquer denúncia que Agnaldo estaria alterando os produtos na venda. Trabalha com ele desde 2009. Recebeu até setembro de 2018, daí em diante ficou um saldo. Não sabe se Agnaldo participava de licitações. Nunca esteve na empresa Sany. Algum vendedor já foi, nunca houve nenhum comentário negativo. Ficou em aberto aproximadamente uns R$45mil. De 2009 a 2018 Agnaldo pagou em torno de 1 milhão e meio de reais. Vendia vários tipos de produtos, o principal era de bovinos. A relação terminava com a venda feita, com a entrega, não acompanhava o que era feito. (ID ́s 252123044 e 252123047).

Luciano Castiglione representante legal da empresa Frigol que fornecia carne ao Frigorífico Sany, nunca teve nenhuma reclamação. Não há qualquer fatura em aberto (ID 252123076).

Durante o interrogatório judicial, AGNALDO negou a prática do crime. Declarou que, durante a investigação, tiveram várias visitas do Ministério da Agricultura, do SISP e do SIF e nunca foi encontrada uma infração de cometimento de delito em flagrante. Disse que, desde que o Frigorífico Sany comprasse de outros frigoríficos que tivessem autorização para revender para outros Estados e exportar, poderia realizar tais transações para outros Estados e até mesmo fora do Brasil. Esclareceu que o selo SISP significa que poderiam vender para qualquer órgão, estadual ou federal, dentro do limite da área do Estado de São Paulo. Sustentou que desconhece o fato de etiquetas falsas. Informou que entregou a carne, na LocalFrio no mês de dezembro, e que, no dia da entrega, 05 (cinco) pessoas fizeram fiscalização, e nada foi encontrado. Somente, 21 (vinte um) dias depois, foram notificados acerca dessa falsificação. Então, alegaram que o produto não seria deles. Sustentou, ainda, o fiscal do Agra reconheceu que a etiqueta é falsa, mas não afirmou que o produto é do Frigorífico Sany, porque no local existiam diversos fornecedores que armazenavam os mesmos produtos, eram produtos genéricos, todas as empresas de lá tinham. Aduziu que o órgão governamental não teve prejuízo, pois mesmo não sendo sua empresa que cometeu o ato, substituiu a mercadoria. Quanto ao Vale do Ipiranga não acompanhou a inspeção na empresa, mas como a embalagem primária estava danificada e o produto não pode ficar exposto, foram apenas substituídas as embalagens. Quanto ao produto Jumirim, nessa época, manipulavam seus produtos no Frigorífico Jumirim, pois estavam pleiteando ainda autorização para fracionamento de carnes, pois só tinham autorização para venda, revenda e fabricação de embutidos. Ressaltou que a etiqueta achada na mesa, do MAPA, não é falsa, quando acabaram de fazer a produção no frigorífico no final do dia não deu tempo de identificar as caixas, o Frigorífico Jumirim mandou um rolo de etiquetas para que eles colassem nas caixas na hora da expedição. Se tivessem falsificado as etiquetas não as deixariam lá para o MAPA pegar. Afirmou que, quando os produtos chegavam a técnica de qualidade tirava diversas fotos das etiquetas que ficavam armazenadas no computador, pois, se desse um problema lá na frente tinham a imagem armazenada. Isso é o que ocorreu com as empresas Excelência e Xinguara, faziam isso com todas, tinham o hábito de armazenar as imagens para fazer a rastreabilidade do produto e saber o que estava acontecendo na empresa. Asseverou que não recebia etiqueta, recebia o produto e tirava foto da etiqueta e armazenava, não imprimia etiqueta de outros frigoríficos. Observou também que nenhum laudo indica que imprimiu as etiquetas. Confirmou que foram apreendidos, na empresa, o computador e a fita da impressora (ID ́s 252123137 a 252123148).

Por sua vez, SILVANA disse não ter conhecimento acerca das supostas falsidades. Esclareceu que, na parte do estabelecimento em que trabalhava, existiam 06 computadores e que somente utilizava o seu, observando que cada funcionário utilizava o seu. Por fim, declarou que nunca viu ou presenciou a impressão do conteúdo das imagens descritas na denúncia (ID 252123134 a 252123136).

Embora AGNALDO tente se furtar à responsabilização penal, diante das circunstâncias dos fatos, da documentação citada e dos depoimentos testemunhais, é possível concluir que, na condição de responsáveis pelo Frigorífico Sany, falsificou e utilizou selos falsos do SIF em produtos cárneos de 23 de maio de 2014 a 15 de outubro de 2015.

Não procede a alegação de que a carne apreendida no armazém da empresa "Local Frio" não pertência ao Frigorífico, pois, cosoante as informações contidas no Auto de Apreensão, em 27/01/2015, foi apreendida 123 (cento e vinte três) caixas de came bovina com as etiquetas falsificadas da AGRA, pelo Serviço de Inspeção de Produto Animal, órgão do Ministério da Agricultura e Abastecimento, juntamente com a Nota Fiscal n.o 17395, emitida em 15/12/2014, pela pessoa jurídica SILVANA APARECIDO PRELA EPP (Frigorífico Sany), referente à venda de coxão duro e lagarto para a Superintendência de Assistência Social em São Paulo (ID 252121753 - págs. 88/89).

Não procede, ainda, a alegação de que as imagens contidas no computador apreendido na sede do Frigoríco, tratava-se de fotos de etiquetas de produtos que recebiam, com o objetivo de rastrear o produto.

Neste ponto, vale destacar que o Laudo Pericial no 514/2015 UTEC/DPF/SOD/SP, referente ao exame das informações armazenadas no computador apreendido, atestou que foram verificadas imagens de etiquetas com a indicação do registro no SIF com os dados das empresas EXCELÊNCIA (SIF 3551) e XINGUARA (SIF 4398) (ID 252121754 - págs. 45/54).

Ademais, consta do referido laudo, que foram utilizados os programas editores de imagem Corel DRAW e MSPaint, cada qual respectivamente 200 e 54 vezes, sendo a última execução em 15/10/2015.

Outrossim, em 05/08/2015, houve nova fiscalização estadual e, dentre as diversas irregularidades constatadas, foram encontrados produtos da marca XINGUARA com validade vencida (ID 252121757 - págs. 07/10). E, no computador apreendido, em 15/10/2015, foram encontradas imagens de etiquetas da empresa XINGUARA, contendo as informações de data de produção “25/07/2015” e data de validade “24/07/2016”, o que indica que as etiquetas das carnes vencidas eram substituídas por etiquetas falsificadas com novas datas.

O depoimento de Rhennan Vinícius Rosa dos Santos, funcionário do Frigorífico, em Juízo, ao declarar que havia troca de etiqueta com nova data de validade, corrobora a prática delitiva.

Por fim, há indícios de que a prática delitiva vinha de longa data.

Em 23/05/2014, data anterior ao registro do Boletim de Ocorrência citado, houve fiscalização na empresa pela inspeção estadual. Nessa ocasião, foram verificadas etiquetas com sinais de falsificação em nome das empresas FRIGORIFICO INDL. VALE DO IPIRANGA S.A. (WF 1629) e IND. E COM, DE CARNES JUMIRIM LTDA. (SIF 2775) (fls. 30/34 e 28v/29).

De rigor, portanto, a manutenção da condenação do réu.

Por outro lado, não há provas seguras acerca da autoria de SILVANA APARECIDO PRELA.

Apesar de a empresa estar em nome de da ré e de ela trabalhar na administração daquela, não há elementos suficientes que demonstrem sua ciência acerca do que ocorria na produção das mercadorias, notadamente, sobre a falsificação das etiquetas.

Importante dizer que as circunstâncias dos fatos não são de molde a afirmar categoricamente a inocência do apelante, embora, certamente, não se possa, de igual modo, permitir afirmar a sua culpabilidade.

Outrossim, sendo prova entendida como sinônimo de certeza, neste caso em discussão, vejo que as provas coligidas são insuficientes para constituir a certeza, sabendo-se que a condição essencial de toda condenação é a demonstração completa dos fatos arguidos.

Por derradeiro, cumpre-se mencionar um dos princípios informadores do processo penal, a saber, "Favor Rei", lecionado por Fernando Capez em sua obra Curso de Processo Penal, 8a Edição, Editora Saraiva, pág. 39:

"A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida, absolve-se o réu, por insuficiência de provas".

Forçoso reconhecer, portanto, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, devendo ser reformada a r. sentença, a fim de absolver SILVANA APARECIDA PRELA da imputação pela prática do crime previsto no art. 296, inc. I, §1o, inc. I, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

3.4. Da dosimetria das penas. Acerca da dosimetria das penas, a acusação pede.: a) a fixação das penas-base em patamar bastante superior ao mínimo legal, ante a valoração negativa das vetoriais previstas no artigo 59 do Código Penal, a saber: culpabilidade exacerbada; conduta social demonstra desrespeito às instituições públicas, pois era constante o descumprimento das medidas impostas pelos órgãos de fiscalização; personalidade dos agentes demonstram que são inclinados a prática reiterada de condutas criminosas graves; o motivo dos crimes era a obtenção de lucro ilícito na gestão de empresa; as circunstâncias do crime são desfavoráveis na medida em que extremamente graves e foram cometidos por anos; as consequências dos crimes também são gravíssimas, pois os delitos lesaram um número enorme de consumidores, que compraram produtos diversos daqueles que pensavam que estavam adquirindo, em mau estado de conservação, podendo causar danos à saúde, além do prejuízo financeiro; b) a fixação do coeficiente máximo ante o reconhecimento da continuidade delitiva, notadamente ante o longo período de tempo em que os crimes foram praticados, a gravidade dos crimes, a grande quantidade de pessoas atingidas pelas práticas criminosas, o desrespeito dos réus pelas instituições públicas que reiteradamente descumpriram ordens emanadas pelas autoridades públicas reiterando nas práticas delitivas; c) e o reconhecimento do concurso material entre os delitos.

Por sua vez, a defesa requer.: a) a redução da pena-base; b) a exclusão das agravantes ou redução do quantum de aumento; c) a fixação do regime inicial aberto; d) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, observada a detração do período de prisão preventiva.

3.4.1. Agnaldo Donizetti Prela.

3.4.1.1. Do crime do art. 296 inc. I, §1o, inc. I, do Código Penal. A pena do acusado restou concretizada em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, conforme a seguir.:

"... a) Circunstâncias judiciais – art. 59 do Código Penal - a culpabilidade está evidenciada, apresentando dolo específico para a espécie de delito. O acusado ostenta condenação penal com trânsito em julgado nos autos n. 0001147-69.2012.8.26.0025, conforme consulta processual ao sítio do TJ/SP.

A principal consequência das condutas refere-se à conspurcação da fé pública de que são dotados os selos públicos de registro.

Destarte, as circunstâncias judiciais indicam que a pena-base deve ser fixada acima do piso legal em 1/6 (um sexto), em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa."

No caso em apreço, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tem-se que não há elementos concretos que indicam a maior reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado; o réu possui maus antecedentes, em razão da condenação, com trânsito em julgado, nos autos no 0001147-69.2012.8.26.0025 (TJ/SP); não há elementos, nos autos, capazes de evidenciarem a conduta social e sua personalidade; as circunstâncias do crime e as consequência são normais à espécie.

Desta feita, considerando apenas uma circunstância judicial negativa, mantida pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, incidiu, de forma acertada, a circunstância agravante contida no artigo 62, inciso III do CP, em razão de o acusado por dirigir, de fato, a atividade na empresa, determinando a prática dos crimes, restando mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento da pena .

Todavia, incidiu o disposto no art. 71 do CP – caracterizado o crime continuado pela multiplicidade de condutas da mesma espécie, praticadas em condições de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes.

Narra a denúncia que ocorreram diversas falsificações, no período de 23 de maio de 2014 a 15 de outubro de 2015.

De acordo com o laudo pericial, os programas editores de imagem Corel DRAW e MSPaint foram utilizados, cada qual respectivamente 200 e 54 vezes, sendo a última execução em 15/10/2015.

Todavia, a efetiva demonstração da falsidade se deu apenas em relação à apreensão de 123 (cento e vinte três) caixas de came bovina com as etiquetas falsificadas da AGRA, pelo Serviço de Inspeção de Produto Animal, órgão do Ministério da Agricultura e Abastecimento, juntamente com a Nota Fiscal n.o 17395, emitida em 15/12/2014, pela pessoa jurídica SILVANA APARECIDO PRELA EPP (Frigorífico Sany), referente à venda de coxão duro e lagarto para a Superintendência de Assistência Social em São Paulo (ID 252121753 - págs. 88/89).

Desta feita, afasto, de ofício, a incidência do art. 71 do CP e faço incidir, na hipótese, o art. 70 do mesmo diploma legal, pois o agente, mediante uma só ação, praticou delitos idênticos.

Aplico, portanto, uma só pena aumentada de 1/6 (um sexto), considerando que não houve a quantificação dos selos, nos autos.

Desta feita, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

3.4.2. Do crime do art. 7o, inc. II, da Lei n. 8.137/90. A pena do acusado restou concretizada em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, conforme a seguir.:

"... a) Circunstâncias judiciais – art. 59 do Código Penal - a culpabilidade está evidenciada, apresentando dolo específico para a espécie de delito. O acusado ostenta condenação penal com trânsito em julgado em novembro de 2019 nos autos n. 0001147-69.2012.8.26.0025, conforme consulta processual ao sítio do TJ/SP.

A principal consequência das condutas refere-se à segurança nas relações de consumo.

Destarte, as circunstâncias judiciais indicam que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 1/6 (um sexto), em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa."

No caso em apreço, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tem-se que não há elementos concretos que indicam a maior reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado; o réu possui maus antecedentes, em razão da condenação, com trânsito em julgado, nos autos no 0001147-69.2012.8.26.0025 (TJ/SP); não há elementos, nos autos, capazes de evidenciarem a conduta social e sua personalidade; as circunstâncias do crime são normais à espécie; e as consequências dos crimes merecem, de fato, serem valoradas, pois lesaram consumidores, que compraram produtos com peso inferior aos descrito no rótulo, com prejuízo financeiro. De fato, trata-se de dano que se revela superior ao inerente ao crime tipo penal e, portanto, autoriza a exasperação da pena-base.

Desta feita, considerando duas circunstâncias judiciais negativas, aumento a pena-base em 1/3 (um terço), de forma que cada vetorial negativa deve implicar a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), resultando a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detençãoe 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, incidiu, de forma acertada, a circunstância agravante contida no artigo 62, inciso III do CP, em razão de o acusado por dirigir, de fato, a atividade na empresa, determinou a prática dos crimes, restando mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 15 (treze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento da pena .

Todavia, incidiu o disposto no art. 71 do CP – caracterizado o crime continuado pela multiplicidade de condutas da mesma espécie, praticadas em condições de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes.

Há indícios, nos autos, de que a ingestão de líquido nas carnes ocorria de forma frequente.

Todavia, somente houve constatação, por meio de laudo pericial, em duas oportunidades distintas, no Relatório de Ensaio, emitido em 13/07/2018, pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, que atesta que a carne submetida a exame não é paleta, tratando-se de retalhos e aparas de cortes além de ter exsudado grande quantidade de líquido após descongelamento (ID 252121762 - págs. 62/64); e nas amostras de carnes congeladas apreendidas pela polícia no Frigorífico Sany indicaram a existência de líquido muito acima do esperado para tais produtos, bem como a existência de perfurações típicas de máquinas injetoras e formatos atípicos dos cortes (ID 252121768 - págs. 76/89).

Nesse contexto, resta mantido o aumento empreendido na sentença, à razão de 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva resta fixada em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa.

3.4.3. Do concurso de crimes. Na hipótese, há ocorrência do concurso material, uma vez que os crimes foram cometidos mediante mais de uma ação, contra vítimas distintas e mediante desígnios autônomos, nos termos do art. 69 do CP.

Portanto, as penas finais de AGNALDO DONIZETTI PRELA resultam em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Por se tratar de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, a pena de reclusão deve ser executada primeiro.

Nos termos do art. 72 do CP, a pena de multa resta fixada em 33 (trinta e três) dias-multa. Mantido o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo vigente na data dos fatos.

Tratando-se de definição de regime prisional inicial, incide o disposto nos artigos 69 e 76 do Código Penal, e não o disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, "quando o julgador aplicar o concurso material, fixando, por exemplo, três anos de reclusão e dois anos de detenção, não pode fazer o somatório em cinco anos pela diversidade de espécies de penas privativas de liberdade. Para a escolha do regime inicial de cumprimento da pena e para os demais benefícios, o julgador fixa em separado" (Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 25. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025, pág. 436).

Esse entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes julgados:

"DETENÇÃO E RECLUSÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS DELITOS. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie, e portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente. 2. Todavia, no caso em apreço discute-se a fixação do regime inicial de cumprimento das penas na sentença condenatória, quando há concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal. Nessa hipótese, aplica-se o regime correspondente para cada um dos crimes, e não o art. 111 da LEP, que trata, exclusivamente, de unificação das penas no âmbito da execução. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp n. 2.590.721/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO DE INFRAÇÕES. RECLUSÃO E DETENÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME REFERENTE A CADA DELITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução.

2. A pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade (AgRg no REsp n. 1.835.638/GO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/12/2019). 3. Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento da pena. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como fez o TJGO. [...] No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o crime cuja a pena é de reclusão e regime inicial aberto para o crime cuja a pena é de detenção (AgRg no REsp n. 1.935.456/GO, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no REsp n. 1.993.618/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Fixo, portanto, o regime prisional aberto para o início do cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade aplicadas, nos termos do art. 33, §2o, alínea "a", do CP.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a soma das penalidades ultrapassa o limite máximo de pena estabelecido no artigo 44, inc. I, do Código Penal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela defesa; dou provimento ao recurso interposto por SILVANA APARECIDO PRELA, a fim de absolvê-la da imputações pela prática dos delitos dos artigos 272, §1o-A, e 296, inc. I, §1o, inc. I, todos do Código Penal, e 7o, incisos II e IX, da Lei no 8.137/90, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; dou parcial provimento ao recurso interposto por AGNALDO DONIZETTI PRELA para absolvê-lo da imputação pela prática dos delitos dos artigos 272, §1o-A, do Código Penal, e 7o, inc. IX, da Lei no 8.137/90, com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, mantendo sua condenação pela prática dos crimes do art. 296, inc. I, §1o, inc. I, c.c. art. 70, ambos do Código Penal, e do art. 7o, inc. II, da Lei no 8.137/90 c.c. art. 71 do CP, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal; e dou parcial provimento ao recurso da acusação, a fim de reformar a pena de AGNALDO, apenas para aumentar a pena-base do art. 7o, inc. II, da Lei 8.137/90 e fazer incidir o disposto no art. 69 do CP entre os crimes; restando fixada a pena definitiva do réu em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, mantido o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo vigente na data dos fatos, pena corporal não substituída; mantida, no mais, a r. sentença.

É COMO VOTO.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGOS 96, INC. III, DA LEI No 8.666/93; 272, §1o-A, 296, INC. I, §1o, INC. I, E 336, TODOS DO CÓDIGO PENAL; 7o, INCISOS II E IX, DA LEI No 8.137/90; E 63 DA LEI No 8.078/90. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LICITAÇÃO, POR OUTRO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO, QUANTO AOS CRIMES DOS ARTIGOS 336 DO CP E 63 DA LEI No 8.078/90, NOS TERMOS DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES, NO QUE TANGE AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 272, §1o-A, DO CP, E 7o, INC. IX, DA LEI No 8.137/90, EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. MANTIDAS AS CONDENAÇÕES DE AGNALDO DONIZETTI PRELA, RELATIVAS AOS DELITOS 296, INC. I, §1o, INC. I, DO CP E 7o, INC. II, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO DE SILVANA APARECIDO PRELA QUANTO A ESTES CRIMES, POR AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE DO CRIME DO ART. 7o, INC. II, DA LEI No 8.137/90 AUMENTADA. INCIDÊNCIA, DE OFÍCIO, DO ART. 70 DO CP, EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS FIXADO NO ABERTO PARA CADA UMA DELAS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL, E NÃO O DISPOSTO NO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CP. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DE AGNALDO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA DEFESA DE SILVANA PROVIDO.

Preliminar rejeitada. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, importante garantia ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. Entretanto, em processo penal, o réu defende-se dos fatos que lhe foram imputados e não da classificação penal que lhe foi atribuída pelo órgão de acusação, de modo que o julgador pode reconhecer capitulação jurídica diversa daquela contida na peça inicial sem alterar a descrição fática, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. No caso em apreço, a denúncia destacou a existência de provas acerca da prática de diversos crimes por Silvana Aparecido Prela e Agnaldo Donizetti Prela, responsáveis pela administração do Frigorífico Sany. Posteriormente, a acusação descreveu os atos ilícitos supostamente praticados, destacando que SILVANA e AGNALDO, na condição de administradores do Frigorífico Sany, foram os responsáveis pelas condutas. Neste ponto, destaca-se que, em crimes societários, não é necessária a descrição minuciosa das condutas de cada um dos acusados, bastando a indicação de vínculo societário e da participação nos atos decisórios da empresa, conforme orientação consolidada nos Tribunais Superiores. Por sua vez, nota-se que a r. sentença aderiu aos fatos narrados, não extrapolando os limites fáticos contidos na exordial, inexistindo qualquer prejuízo aos apelantes, que, desde o início, tiveram conhecimento acerca dos fatos que lhe foram imputados, de forma a permitir o exercício pleno do seu direito de defesa.

Do crime do art. 96, inc. III, da Lei no 8.666/93. O Juízo a quo absolveu os recorrentes, considerando que o artigo em testilha foi revogado pela lei 14.133/2021, sendo de rigor a absolvição ante a abolitio criminis. Com a superveniência da edição da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, as Seções III (Dos Crimes e das Penas) e IV (Do Processo e do Procedimento Judicial) do Capítulo IV (Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial) da Lei no 8.666/1993 foram expressamente revogadas na data de sua publicação, sendo que o art. 193 da Lei no 14.133/2021 dispõe que: Revogam-se: I – os arts. 89 a 108 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta Lei. Ao mesmo tempo o art. 178 da Lei no 14.133/2021 fez incorporar o “CAPÍTULO II-B – DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS” (arts. 337-E a 337-P) no Título XI da Parte Especial do Código Penal, prevendo os novos tipos penais. A revogação dos crimes da Lei 8.666/93 não significa, contudo, que, necessariamente, tenha ocorrido “abolitio criminis”. Ao cotejarmos o art. 337-L com o 96 da Lei 8.666/93, verifica-se uma continuidade normativo-típica, pois o caráter criminoso do fato foi mantido, mas apenas em outro dispositivo penal. Ou seja, a entrega de uma mercadoria por outra constitui fraude em licitação, no prejuízo da Administração Pública. Desta sorte, não ocorreu, in casu, a abolitio criminis. Ao confrontarmos as penas previstas nos sobreditos tipos penais, temos o revogado art. 96 da Lei 8.666/1993 previa a possibilidade de detenção de 3 a 6 anos e multa, ao passo que o art. 337-L, CP, em vigor desde 1o de abril de 2021, trouxe consigo a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Portanto, temos que a tipificação penal das condutas praticadas pelos réus, à época dos fatos (art. 96, III, da Lei 8.666/1993), embora tenha sido posteriormente revogada pela Lei no 14.133/2021, lhe é mais benéfica do que o art. 337-L, CP. Nestes termos, há a ultra-atividade da lei penal anterior (art. 96, inc III, Lei 8.666/1993), vez que mais benéfica ao réu, quando comparada ao novel legislativo (art. 337-L, CP). Trata-se de crime material. Seu aperfeiçoamento, portanto, depende da produção do resultado naturalístico, consistente no prejuízo à Administração Pública. Nessa ordem de ideias, é imprescindível analisar se as condutas geraram prejuízo financeiro aos entes públicos. No caso em apreço, não houve demonstração efetiva do prejuízo causado aos entes públicos. Diante das provas apresentadas, conclui-se pela insuficiência da prova acusatória, considerando que não existe nos autos nenhum documento que ateste o prejuízo sofrido e que os depoimentos testemunhais não são categóricos nesse sentido. Mantida a absolvição dos acusados, por outro fundamento, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP.

Art. 63, "caput", da Lei no 8.078/90. Os recorrentes foram absolvidos em razão da atipicidade da conduta. A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RD no 026/ 2015, de 02 de junho de 2015, dispõe sobre os requisitos para rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares. Conforme a referida resolução, os rótulos devem informar a existência de 17 (dezessete) alimentos alergênicos, dentre eles, a soja. Tal medida visa proteger a saúde de indivíduos com alergia alimentares. Embora se verifique nas inspeções realizadas nos dias 23/05/2014 e 17/09/2019 a omissão nos rótulos das linguiças produzidas pelo Frigorífico Sany de que contêm soja, a RDC da ANVISA n.o 026/2015 somente entrou em vigor em 02/06/2015, data de sua publicação, de modo que, à época das fiscalizações, não era obrigatória a inserção da informação no rótulo das mercadorias. Ademais, a suposta adição não autorizada de proteína de soja (PROTEC 50) na elaboração dos produtos elaborados pelo Frigorífico não caracteriza o crime previsto no art. 63 do Código de Defesa do Consumidor. Mantida a absolvição dos apelantes, em razão da atipicidade da conduta.

Do crime do art. 336 do Código Penal. Os recorrentes foram absolvidos, em razão da insuficiência de provas .Narra a denúncia que, no período de 05/05/2014 a 04/03/2016, na cidade de Sorocaba/SP, SILVANA APARECIDO PRELA e AGNALDO DONIZETTI PRELA, na condição de responsáveis pela administração da empresa Frigorífico Sany, violaram sinal empregado por ordem de funcionário público, para identificar e cerrar objeto. Como bem fundamentado pelo Magistrado a quo, "o lacre aposto pela fiscalização nas embalagens contendo as amostras é de plástico, destinado a temperatura ambiente ou a pequenas variações desta. Tendo sido submetido à temperatura extrema (-23 a -30 graus) dentro da câmara frigorífica por mais de dois meses, mostra-se lógico e razoável o argumento de que o plástico rígido teria ressecado e rompido espontaneamente." Não foram coligidos aos presentes autos elementos probatórios contundentes no sentido de que os réus foram responsáveis por violar sinal empregado por ordem de funcionário público, para identificar e cerrar objeto. Mantida a absolvição, considerando a fragilidade do conjunto probatório, circunstância que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Artigos 7a, inc. lX, da Lei n o 8.137/1990 e 272, §1a-A, do CP,(armazenamento e do uso de substância ilícita - antiespumante). Os réus foram condenados pela prática do crime do art. 7o, inc. IX, da Lei n o 8.137/1990. Os dois crimes imputados aos recorrentes possuem similaridade quanto ao objeto material. O crime do art. 272, § 1o-A, CP, tem como objeto material a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado, e como objeto jurídico a saúde pública. Já o crime do art. 7o, inc. IX, da Lei 8.137/90, possui como objeto material a matéria-prima ou mercadoria imprópria a consumo, e como objeto jurídico a proteção às relações de consumo. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a venda de produtos corrompidos, impróprios ao uso e consumo, nocivos à saúde ou com valor nutricional reduzido, constituem delitos que deixa vestígios. Portanto, é indispensável, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial que ateste a materialidade delitiva, a fim de demonstrar a impropriedade para consumo dos alimentos. Precedentes. Nesse contexto, faz-se necessária a realização de perícia nos produtos cárneos corrompidos e/ou impróprios para consumo. Diante das provas apresentadas, verifica-se que não há demonstração, inequívoca, de que os acusados tenham vendido, exposto à venda ou mantido em depósito substância ou produto corrompido ou em condições impróprias ao consumo. In casu, a defesa sustenta que o produto (antiespumante) foi utilizado apenas em testes durante o desenvolvimento dos cortes temperados de carne suína e bovina. A propósito, não foi realizada nenhuma perícia técnica nas mercadorias para tal análise. Diante da fragilidade do conjunto probatório no tocante à materialidade delitiva, de rigor, a absolvição dos recorrentes da imputação pela prática dos crimes previstos nos artigos 272, §1o-A, do Código Penal, e 7o, inc. IX, da Lei no 8.137/90, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Artigos 7a, inc. lX, da Lei n o 8.137/1990 e 272, §1a-A, do CP (armazenamento e do uso de matérias-primas e ingredientes com data de validade vencida). Os réus foram condenados pela prática do crime do art. 7o, inc. IX, da Lei n o 8.137/1990. OSuperior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a venda de produtos corrompidos, impróprios ao uso e consumo, nocivos à saúde ou com valor nutricional reduzido, constituem delitos que deixa vestígios. Portanto, é indispensável, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial que ateste a materialidade delitiva, a fim de demonstrar a impropriedade para consumo dos alimentos. Diante das provas apresentadas, verifica-se que não há demonstração, inequívoca, de que os acusados tenham vendido, exposto à venda ou mantido em depósito substância ou produto corrompido ou em condições impróprias ao consumo. Não foi realizada nenhuma perícia técnica nas mercadorias a fim demonstrar que estavam corrompidas ou impróprias ao consumo. Diante da fragilidade do conjunto probatório no tocante à materialidade, de rigor, a absolvição dos recorrentes da imputação pela prática dos crimes previstos nos artigos 272, §1o-A, do Código Penal, e 7o, inc. IX, da Lei no 8.137/90, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Art. 272, §1o-A, do Código Penal (Uso de proteína de Soja - PROTEC 50). Os réus foram condenados pela prática deste delito. O §1o-A do Art. 272 do CP pune quem fabrica, vende, expõe, importa ou distribui substância ou produto falsificados, corrompidos ou adulterados. Inserido no âmbito dos crimes contra a saúde pública, para configuração do delito, exige-se que a substância ou produto seja destinado ao consumo. Além disso, oSTJ possui precedentes no sentido de que a venda de produtos impróprios ao uso e consumo, nocivos à saúde ou com valor nutricional reduzido, constitui delito que deixa vestígios. Portanto, é indispensável, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial que ateste a materialidade delitiva, a fim de demonstrar a impropriedade para consumo dos alimentos. No caso em apreço, apesar de constar dos relatórios de fiscalização adição do produto "Protec 50 - Proteína de Soja" em preparo de massa de linguiça suína e que, posteriormente, encontram o produto no depósito do estabelecimento, tais informações não foram confirmadas em Juízo. A propósito, não foi realizada nenhuma perícia técnica nos produtos fabricados, mantidos em depósito ou vendidos pela empresa para constatação de que a proteína de soja estava sendo adicionada às mercadorias para consumo. Ademais, não houve comprovação da nocividade à saúde ou redução do valor nutritivo da substância alimentícia supostamente entregue a consumo. Considerando a fragilidade do conjunto probatório, circunstância que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, é de rigor a absolvição dos recorrentes da imputação pela prática do crime do art. 272, §1o-A, do Código Penal, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

Art. 7o, inc. II, da Lei no 7o, inc. II, da Lei no 8.137/1990 (Do Uso Indevido de Máquina Injetora). A materialidade, autoria e dolo de AGNALDO restaram comprovados nos autos, pelos seguintes documentos.: a) Auto de Apreensão, do qual consta uma máquina injetora de salmoura, apreendida na sede da empresa, e agulhas de injeção encontradas dentro de um contêiner existente no interior de um dos depósitos localizados na frente da empresa, juntamente com um produto identifIcado como "CONDIMENTO TOSCANA-INX, cuja amostra também foi apreendida (item 23).; b) Pasta suspensa com a inscrição "Máquina Injetam Gonzalez Máquina Injetam Paulista", contendo diversos documentos referentes à máquina injetora (Notas Fiscais, botetos, comprovantes de pagamentos, e-mails, etc); c) Relatório de Ensaio, emitido em 13/07/2018, pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, que atesta que a carne submetida a exame não é paleta, tratando-se de retalhos e aparas de cortes além de ter exsudado grande quantidade de líquido após descongelamento; d) Laudo Percial no 397/2018, realizado no aparelho telefônico de AGNALDO, que atesta que foram encontradas fotografias no banco de imagens referentes a manuscritos citando inserção de água em carnes; bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados. Por outro lado, não há provas seguras acerca da autoria de SILVANA. Importante dizer que as circunstâncias dos fatos não são de molde a afirmar categoricamente a inocência do apelante, embora, certamente, não se possa, de igual modo, permitir afirmar a sua culpabilidade. Reconhecida a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, devendo ser reformada a r. sentença, a fim de absolver SILVANA APARECIDO PRELA da imputação pela prática do crime previsto no art. 7o, inc. II, da Lei no 8.137/90, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Do art. 296, inc.I, §1o, inc. I, do CP. Da falsificação e do uso de rótulos de empresas registradas no SIF. A materialidade, autoria e dolo de AGNALDO restaram comprovados, nos autos, pelos seguintes documentos.: a) Relatório de Fiscalização; b) Boletim de Ocorrência n.o 08/2015; b) Auto de Exibição e Apreensão; c) Termo de Declaração de Maurício de Moraes; d) Nota Fiscal do Frigorífico e foto das etiquetas falsas; e) foto de etiquetas originais da empresa AGRA; f) Relatório de Fiscalização ocorrida em 23/05/2014; g) Relatório Fotográfico; h) Laudo Pericial no 499/2015-UTEC/DPF/SOD/SP; i) Laudo Pericial no 514/2015 UTEC/DPF/SOD/SP; bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados. Por outro lado, não há provas seguras acerca da autoria de SILVANA. Importante dizer que as circunstâncias dos fatos não são de molde a afirmar categoricamente a inocência do apelante, embora, certamente, não se possa, de igual modo, permitir afirmar a sua culpabilidade. Reconhecida a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, devendo ser reformada a r. sentença, a fim de absolver SILVANA APARECIDO PRELA da imputação pela prática do crime previsto no art. 296, inc. I, §1o, inc. I, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Dosimetria das penas. Agnaldo Donizette Prella.

Do crime do art. 296 inc. I, §1o, inc. I, do Código Penal. Pena-base mantida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Incidiu, de forma acertada, a circunstância agravante contida no artigo 62, inciso III do CP, em razão de o acusado por dirigir, de fato, a atividade na empresa, determinando a prática dos crimes, restando mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena. Todavia, incidiu o disposto no art. 71 do CP – caracterizado o crime continuado pela multiplicidade de condutas da mesma espécie, praticadas em condições de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes. Narra a denúncia que ocorreram diversas falsificações, no período de 23 de maio de 2014 a 15 de outubro de 2015. De acordo com o laudo pericial, os programas editores de imagem Corel DRAW e MSPaint foram utilizados, cada qual respectivamente 200 e 54 vezes, sendo a última execução em 15/10/2015. Todavia, a efetiva demonstração da falsidade se deu apenas em relação à apreensão de 123 (cento e vinte três) caixas de came bovina com as etiquetas falsificadas da AGRA, pelo Serviço de Inspeção de Produto Animal, órgão do Ministério da Agricultura e Abastecimento, juntamente com a Nota Fiscal n.o 17395, emitida em 15/12/2014, pela pessoa jurídica SILVANA APARECIDO PRELA EPP (Frigorífico Sany), referente à venda de coxão duro e lagarto para a Superintendência de Assistência Social em São Paulo. Desta feita, afastada, de ofício, a incidência do art. 71 do CP para incidir, na hipótese, o art. 70 do mesmo diploma legal, pois o agente, mediante uma só ação, praticou delitos idênticos. Aplicada, portanto, uma só pena aumentada de 1/6 (um sexto), considerando que não houve a quantificação dos selos, nos autos. Pena definitiva fixada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Do crime do art. 7o, inc. II, da Lei n. 8.137/90. Pena-base auamentada para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detençãoe 13 (treze) dias-multa. Incidiu, de forma acertada, a circunstância agravante contida no artigo 62, inciso III do CP, em razão de o acusado por dirigir, de fato, a atividade na empresa, determinou a prática dos crimes, restando mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 15 (treze) dias-multa. incidiu o disposto no art. 71 do CP – caracterizado o crime continuado pela multiplicidade de condutas da mesma espécie, praticadas em condições de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes. Há indícios, nos autos, de que a ingestão de líquido nas carnes ocorria de forma frequente. Todavia, somente houve constatação, por meio de laudo pericial, em duas oportunidades distintas, no Relatório de Ensaio, emitido em 13/07/2018, pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, que atesta que a carne submetida a exame não é paleta, tratando-se de retalhos e aparas de cortes além de ter exsudado grande quantidade de líquido após descongelamento; e nas amostras de carnes congeladas apreendidas pela polícia no Frigorífico Sany indicaram a existência de líquido muito acima do esperado para tais produtos, bem como a existência de perfurações típicas de máquinas injetoras e formatos atípicos dos cortes. Nesse contexto, mantido o aumento empreendido na sentença, à razão de 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva resta fixada em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa.

Do concurso de crimes. Na hipótese, há ocorrência do concurso material, uma vez que os crimes foram cometidos mediante mais de uma ação, contra vítimas distintas e mediante desígnios autônomos, nos termos do art. 69 do CP. Portanto, as penas finais de AGNALDO DONIZETTE PRELA resultam em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção. Por se tratar de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, a pena de reclusão deve ser executada primeiro. Nos termos do art. 72 do CP, a pena de multa resta fixada em 33 (trinta e três) dias-multa. Mantido o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo vigente na data dos fatos.

Tratando-se de definição de regime prisional inicial, incide o disposto nos artigos 69 e 76 do Código Penal, e não o disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal. Esse entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Fixado o regime prisional aberto para o início do cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade aplicadas, nos termos do art. 33, §2o, alínea "a", do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a soma das penalidades ultrapassa o limite máximo de pena estabelecido no artigo 44, inc. I, do Código Penal.

Recurso da defesa de SILVANA APARECIDO PRELA provido.

Recurso interposto por AGNALDO DONIZETTI PRELA provido em parte.

Recurso da acusação provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu rejeitar a preliminar arguida pela defesa; dar provimento ao recurso interposto por SILVANA APARECIDO PRELA, a fim de absolvê-la da imputações pela prática dos delitos dos artigos 272, §1o-A, e 296, inc. I, §1o, inc. I, todos do Código Penal, e 7o, incisos II e IX, da Lei no 8.137/90, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; dar parcial provimento ao recurso interposto por AGNALDO DONIZETTI PRELA para absolvê-lo da imputação pela prática dos delitos dos artigos 272, §1o-A, do Código Penal, e 7o, inc. IX, da Lei no 8.137/90, com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, mantendo sua condenação pela prática dos crimes do art. 296, inc. I, §1o, inc. I, c.c. art. 70, ambos do Código Penal, e do art. 7o, inc. II, da Lei no 8.137/90 c.c. art. 71 do CP, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal; e dar parcial provimento ao recurso da acusação, a fim de reformar a pena de AGNALDO, apenas para aumentar a pena-base do art. 7o, inc. II, da Lei 8.137/90 e fazer incidir o disposto no art. 69 do CP entre os crimes; restando fixada a pena definitiva do réu em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, mantido o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo vigente na data dos fatos, pena corporal não substituída; mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão